Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-74.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003308-74.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 040.413.552-81 (APELANTE), DALTON FERNANDO RADI MARTINS - CPF: 009.851.911-55 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ - CPF: 051.503.691-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (APELANTE), RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 707.495.481-00 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), CAIQUE DE OLIVEIRA MACEDO GOMES - CPF: 061.264.901-69 (ASSISTENTE), FABIANE DOS SANTOS - CPF: 015.481.062-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SANSAO DE SOUZA CALDAS - CPF: 700.360.642-97 (ASSISTENTE), ERENI MATIAS GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), RAYANE SANTOS DA SILVA - CPF: 716.537.881-27 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), BRUNO CAVALCANTE SANTOS (ASSISTENTE), JAINE ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.089.181-46 (ASSISTENTE), WIRLES BATISTA DE ANDRADE (ASSISTENTE), ELAINE DA COSTA NASCIMENTO (ASSISTENTE), CLAUDEMIRO FELTRIN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 040.413.552-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003308-74.2021.8.11.0045

APELANTE: DALTON FERNANDO RADI MARTINS, DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ, RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – NULIDADE DECORRENTE DA INTERVENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA INVESTIGAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUBSTANCIAIS DAS PRÁTICAS DELITIVAS – INFORMAÇÕES COLETADAS DURANTE VASTA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADAS PELA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS E DO SIGILO BANCÁRIO – CONFISSÃO JUDICIAL DE UM DOS RÉUS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL DIANTE DAS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS AGENTES – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA ENTRE OS TRÁFICOS DE DROGAS – CONCURSO MATERIAL AFASTADO DA CONDENAÇÃO – ENTENDIMENTO QUE SE ESTENDE À TODOS OS RÉUS, INCLUSIVE OS QUE NÃO RECORRERAM DA CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPC –
RECURSO INTERPOSTO POR DALTON FERNANDO RADI MARTINS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DOS DEMAIS.

"A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar”
(STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP).

“Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06”
(TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045).

“Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

“A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP).

“Na espécie, deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa” (
TJ/MT, N.U 1007093-44.2021.8.11.0045).

A práticas de 3 (três) crimes de tráfico, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, configura a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, cuja fração de acréscimo regular-se pelo número de infrações cometidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003308-74.2021.8.11.0045

APELANTE: DALTON FERNANDO RADI MARTINS, DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ, RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Dalton Fernando Radi Martins, condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 3118 (três mil cento e dezoito) dias-multa; Rafael da Costa Nascimento e Danielly Azevedo da Cruz, condenados à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, e 2565 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, por infração ao

artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, por três vezes, e ao artigo 35, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006
(tráfico e associação para o tráfico com participação de adolescente).

Em suas razões, Dalton assevera que: 1) a Polícia Militar “
usurpou nitidamente da competência da polícia judiciária civil para tanto, pois foi a responsável por investigações, procedimentos administrativos, produção de relatórios e representações no inquérito policial
”. Assim, deve ser
“
anulada a ação penal em razão da ausência de atribuição da Polícia Militar para realizar investigação criminal
” (sic); 2) carece ser integralmente absolvido por falta de provas, especialmente porque negou o cometimento dos crimes; 3) “
todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público afirmaram não o conhecer pessoalmente e nenhuma delas o acusou da prática de crimes, a não ser Valdir Braga, cujo testemunho sequer deveria ter sido tomado sob compromisso, já que informou ter sido ameaçado sem qualquer tipo de prova por Nemo, cuja identidade atribuiu posteriormente sem qualquer base fática a Dalton
” (sic); 4) “
nada há nos autos que indique concretamente ser o requerente a pessoa de alcunha “Nemo”
”
(sic); 5) “
quanto ao valor supostamente transferido da conta de Andressa para o genitor de Dalton, o relatório acostado n° 70831333 não indica em que data isso ocorreu, em qual conta do senhor Dalmon a quantia de R$ 7.620,00 foi recebida e, menos ainda, a fonte de tal informação ou o banco
” (sic); 6) “
o laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro da diretoria de inteligência pode, muito bem, ter forjado a informação para incriminar o acusado, que, mais uma vez, não teve nada a ver com os fatos narrados na denúncia
” (sic); 7) “
como a prática dos crimes não ultrapassou o ínterim de 30 dias, ou seja, foram praticados no mesmo dia, é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva
” (sic) (sic); (Id. 164408144 - pág. 1-51).

Danielly também insurge e alega que: 1) a absolvição é impositiva, pois “
não houve apreensão de entorpecentes com Danielly em momento algum e não há elementos contundentes de que havia associação entre a ré e os demais réus deste processo”
(sic); 2) a apreensão de drogas com usuários não comprova o envolvimento da apelante no tráfico; 3) “
a ré Andressa, por sua vez, confessou em depoimento judicial que era a proprietária do entorpecente apreendido e exercia a atividade de comercialização de drogas no Bar, no entanto, fazia isso sozinha
” (sic); 4) tem direito ao tráfico privilegiado; 5) a causa de aumento do art. 40, inciso V, deve ser decotada da condenação, porque sua incidência exige “
a efetiva comprovação de que o adolescente Caique tenha de fato participado de atos de comercialização de drogas, ou que Danielly, por meio da traficância visava atingir o adolescente
” (sic) (Id. 164409169 - pág. 1-19).

A sua vez, Rafael sustenta que: 1) deve ser integralmente absolvido por falta de provas; 2) a apreensão de usuários não comprova o envolvimento do recorrente nos ilícitos; 3) a “
sentença condenatória fundamentada na palavra dos policiais, sem qualquer outro argumento, claramente contraria a Constituição, que preza pelo princípio do contraditório e da dignidade da pessoa humana, além do Código de Processo Penal e os princípios fundamentais do Direito Processual Penal, como o princípio do in dubio pro reo”
(sic); 4) tem direito ao tráfico privilegiado e ao afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, porque não restou comprovado “
que o adolescente Caique tenha de fato participado de atos de comercialização de drogas, ou que Rafael por meio da traficância visava a atingir o adolescente
” (sic) (Id. 164409190 - pág. 1-19).

Contrarrazões no Id.
164409168 - pág. 1-44, 164409171 - pág. 1-37 e 164409192 - pág. 1-36.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
157357163 - Pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003308-74.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR

A defesa de Dalton invoca a nulidade da ação penal, aduzindo que a Polícia Militar “
usurpou nitidamente da competência da polícia judiciária civil [...], pois foi a responsável por investigações, procedimentos administrativos, produção de relatórios e representações no inquérito policial
” (sic).

A preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, a Polícia Militar não atuou isoladamente na investigação.

Os relatórios n. 272/2021, 276/2021, 277/2021 e 278/202, 258/2021 e 285/2021 comprovam que a equipe que acompanhou o caso foi composta pelos PMs João Adelar Santana e Pedro Kessler e pelos investigadores João Cleberson Rodrigues Soares, Valdir Braga Martins e Jairo Santa do Nascimento (Id.
164407181 - pág. 2, 164407183 - pág. 3, 164407185 - pág. 3, 164407187 - pág. 3, 164407691 - pág. 32, 164403022 - pág. 12).

A prova testemunhal corrobora a circunstância.

Na fase inquisitorial,
os policiais explicaram que membros da Polícia Civil e Militar integraram a equipe, que no decorrer de “
mais de dois meses [...] investigavam os suspeitos haja vista o recebimento preliminar de diversas informações da traficância empreendida por eles, de modo que a partir daí a equipe passou a monitorá-los, segui-los, vigiá-los e filmá-los”
(sic) (Id. 164407195 - pág. 2 e 164407197 - pág. 2 – Depoimento de Valdir Braga Martins e de João Adelar Godoi Santana).

Na instrução processual, o investigador Valdir Braga Martins confirmou que o trabalho foi realizado em conjunto com os policiais militares (
Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Como esclareceu o Promotor de Justiça, o trabalho em cooperação ocorreu “
dado o reduzido número de investigadores existentes na comarca
” (sic) (Id.
164409168 - pág. 3).

Ainda que com a participação dos militares, a investigação capitaneada pelo delegado de Lucas do Rio Verde, que representou pelo afastamento do sigilo bancário (Id. 164403013 - pág. 15-24) e pela busca e apreensão domiciliar (Id. 164403022 - pág. 22-25).

Saliento que
a atuação das forças de segurança pública se dá de modo integrado, na forma do art. 144 da Constituição Federal. Assim, todas as instituições listadas no dispositivo devem contribuir para a preservação da ordem pública.

Embora a legislação infraconstitucional atribua a cada polícia uma função específica, nada obsta que a Polícia Militar auxilie a Polícia Civil em seu mister.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não há se falar em nulidade pela colheita de indícios probatórios pela Polícia Militar. Como é cediço, a atuação das forças de segurança pública se dá de modo integrado, na forma do disposto no art. 144 da Constituição da República. Desta feita, todos os órgãos listados neste dispositivo possuem prerrogativas de atuação voltada para preservação da ordem pública e, não obstante a legislação ordinária lhes confira funções específicas, isso não pode ser óbice ao cumprimento do dever constitucional de zelo pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob pena de a especialização acabar contribuindo para a prática de crimes, o que, evidentemente, não desejou o constituinte originário [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

[...] "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.597/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

De qualquer modo, o argumento restaria fulminado pela preclusão, pois suscitado
apenas
nas razões do apelo.

Na defesa prévia (Id.
164405126 - pág. 1-2) e nas alegações finais (Id. 164408119 - pág. 1-23), nada foi dito a esse respeito.

Consoante entendimento sedimentado,
“a
nulidade suscitada deve ser arguida na
primeira oportunidade
em que a Defesa tomar ciência do fato, levando-se ao conhecimento do juízo ou da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.796/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

De mais a mais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo ocasionado pela participação dos Militares na investigação, o que, por si só, inviabilizaria o reconhecimento de possível nulidade.

Nesse sentido:

[...] Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). [...]
(STF. ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

[...] O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou a
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz,
Marcela
Tatiane Alves Santana de Souza
e Dalton
Fernando Radi Martins

o crime de tráfico de drogas e o de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º Fato:

No dia 13 de abril de 2021, por volta das 16h10min, no estabelecimento comercial
“Bar Dubai Drinks”
, localizado na Av. Mato Grosso, n. 35-E, bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz
e
Marcela Tatiane Alves Santana de Souza
, após receberem e adquirirem entorpecentes remetidos/fornecidos pelo denunciado
Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”
, guardaram, trouxeram consigo, venderam, entregaram a consumo e forneceram 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência n. 2021.91724; relatório de investigação n. 277/2021, e demais elementos de informação contidos nos autos.

2º Fato

No dia 15 de abril de 2021, por volta das 16h35min, no estabelecimento comercial
“Bar Dubai Drinks”
, localizado na avenida Av. Mato Grosso, n. 35-E, bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz
e
Marcela Tatiane Alves Santana de Souza
, após receberem e adquirirem entorpecentes remetidos/fornecidos pelo denunciado
Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”
, guardaram, trouxeram consigo, venderam, entregaram a consumo e forneceram porções de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência n. 2021.93669; relatório de investigação n. 277/2021, e demais elementos de informação contidos nos autos.

3º Fato

No dia 18 de abril de 2021, por volta das 06h15min, no estabelecimento comercial
“Bar Dubai Drinks”,
incluindo a quitinete anexa, localizados na avenida Av. Mato Grosso, n. 35-E, bairro Rio Verde; e na residência situada na Avenida Sergipe, Bairro Rio Verde (ao lado da tabacaria), ambos nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz
e
Marcela Tatiane Alves Santana de Souza
, após receberem e adquirirem entorpecentes remetidos/fornecidos pelo denunciado
Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”
, tiveram em depósito, trouxeram consigo e guardaram 04 (quatro) porções de
Cannabis sativa,
com peso total de 90g (noventa gramas); e 07 (sete) porções de pasta base de cocaína, pesando 62g (sessenta e dois gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, com envolvimento de adolescente, conforme exame preliminar de constatação (ID 55874165), e demais elementos de informação contidos nos autos.

4º fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz, Marcela Tatiane Alves Santana de Souza
e
Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”,
além do adolescente
Caíque de Oliveira Macedo Gomes
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme material incriminatório colacionado no caderno investigativo.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que uma equipe constituída pelas forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), há dois meses estavam monitorando o estabelecimento denominado
“Bar Dubai Drinks”,
assim como a quitinete anexa, e outra, situada a alguns metros do local, pertencentes aos investigados
Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz, Marcela Tatiane Alves Santana de Souza,
e ao menor
Caíque de Oliveira Macedo Gomes,
onde ocorria a comercialização ilícita de drogas
.

No decorrer da campana, os policiais visualizaram os referidos denunciados realizando explicitamente a venda de drogas a vários dependentes químicos, em horários alternados, tanto no interior do bar, quanto na frente das quitinetes, cuja conduta ilícita foi registrada em mídias audiovisuais colacionadas nos autos.

Durante o monitoramento, em duas oportunidades, nos dias 13/04/2021 e 15/04/2021, os agentes da lei lograram êxito em abordar dois dependentes químicos que haviam adquirido drogas dos denunciados, culminando na lavratura dos boletins de ocorrência n. 2021.91724 e 2021.93669.

Sobre a abordagem do dia 13/04/2021, ocorrida por volta das 16h10min, um dependente químico se dirigiu até o “Bar Dubai Drinks”, onde adquiriu drogas dos denunciados, consistentes em 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, apreendidas logo em seguida pelos policiais, consoante boletim de ocorrência n. 2021.91724.

Ademais, na data de 15/04/2021, às 16h35min, outro dependente químico compareceu no “Bar Dubai Drinks” e, após ingressar aos fundos do estabelecimento, abrir o portão que dá acesso à quitinete anexa, deixou imediatamente o local, em sua bicicleta, dirigindo-se ao bairro Veneza. Ato contínuo, os policiais abordaram o usuário de drogas, que estava portando pedras de pasta base de cocaína adquiridas no bar, de acordo com o boletim de ocorrência n. 2021.93669.

Diante dos referidos indícios da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, foi realizado pedido de busca e apreensão domiciliar no endereço dos imputados, devidamente deferido pelo Juízo no incidente n. 1002061-58.2021.8.11.0045.

Em decorrência da expedição do mandado, no dia 18/04/2021, os policiais realizaram as buscas no estabelecimento “Bar Dubai Drinks”, assim como na quitinete anexa, onde localizaram os denunciados Rafael, Andressa, Marcela, Danielly, o menor Caique de Oliveira Macedo Gome, e mais dois usuários de drogas.

Na quitinete anexa ao bar, a equipe policial localizou R$ 1.142,00 (um mil, cento e quarenta e dois reais), 02 (duas) pedras de tamanho médio de pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras pequenas do mesmo entorpecente, 02 (duas) trouxas de Cannabis Sativa L., e cadernos com anotações do tráfico de drogas e transações financeiras, feitas, inclusive, com o uso de máquina de cartão de crédito. Já no estabelecimento comercial, foi localizada uma agenda com outras anotações relativas à traficância, mencionando os valores recolhidos de traficantes, bem como as quantidades de entorpecentes distribuídas, além de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) no caixa.

Na sequência, amparados pelos indícios e a situação de flagrância, os policiais direcionaram as buscas à quitinete da denunciada Marcela, localizada a cinquenta metros do bar, onde também foram localizadas 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, 01 (um) pedaço médio de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de Cannabis sativa, 01 (uma) balança de precisão e, sob o colchão, R$ 11.542,00 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em cédulas.

Destaque-se que a forma de acondicionamento e a quantidade de cada porção do entorpecente são comumente utilizados para revenda à dependentes químicos, corroborado pela localização da balança de precisão, e a supina quantidade de dinheiro em cédulas.

Aliado aos referidos elementos de comercialização espúria de drogas, ainda consta dos relatórios e depoimentos policiais, que as diligências realizadas pela polícia civil evidenciaram que os denunciados Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz, Marcela Tatiane Alves Santana de Souza, Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”, e o menor Caíque de Oliveira Macedo Gomes, estavam associados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Consta dos autos que o “Bar Dubai Drinks”, em verdade, funcionava como o “escritório” da traficância do grupo criminoso, onde a implicada Andressa exercia a gerência da associação, tanto na traficância de drogas (distribuição e venda), quanto na contabilidade (recolhimento, repasse, depósitos e transferências de valores) nesta cidade, associada aos demais comparsas.

Válido destacar que o estabelecimento comercial apenas era utilizado como “fachada”, com o intuito de dissimular a lucratividade do tráfico de drogas, conferindo licitude aos valores oriundos da mercantilização de entorpecentes, posto que o referido local não possuía estrutura e movimentação de clientes compatíveis com o montante apreendido, circunstância devidamente evidenciada pelos relatórios policiais e gravações carreadas nos autos.

Por sua vez, a denunciada Andressa estava associada e recebia apoio na mercantilização, distribuição e recolhimento de valores oriundos da traficância de entorpecentes dos corréus Rafael, seu companheiro, Danielly, Marcela, e o menor Caíque de Oliveira, companheiro da última implicada.

No curso das investigações, os policiais visualizaram todos os denunciados praticando ativamente o tráfico de drogas nas dependências do “Bar Dubai Drinks”, bem como nas quitinetes, além de já terem flagrado as implicadas Andressa, Danielly e Marcela realizando transações bancárias para o grupo criminoso.

Por sua vez, o imputado Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”, exerce o comando do grupo criminoso, estando hierarquicamente acima de Andressa, e os demais associados.

O denunciado Dalton Fernando, mais conhecido como “Nemo”, exercia a liderança da associação criminosa, mesmo recolhido na penitenciária central do estado, administrando a distribuição de entorpecentes, o cadastro de novos traficantes, além de direcionar a atuação dos subordinados, orientando-os acerca do recolhimento e repasse dos valores via transferência bancária, além da aplicação de sanções aos desafetos.

[...]
(Id.
164407712 - pág. 1-8).

A ação penal foi julgada procedente e todos os réus foram condenados na forma requerida pelo MP (Id. 164408121 - pág. 1-133).

Marcela e Andressa foram intimadas por edital e não se manifestaram (
Id.
164408121 - pág. 131 e 164409183 - pág. 1 a 164409186 – pág. 1). Os advogados constituídos por elas tampouco recorreram da condenação (Id. 173562176 - pág. 1).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Valdir Braga Martins descreveu a investigação, conforme transcrito:

Que nesta data, por volta das 06h15min, a equipe composta pelos policiais militares SANTANA e KESSLER, pelo policial civil JOÃO CLEBERSON e pelo depoente,
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, oriundo do processo nº 1002061-58.2021.8.11.0045, expedido pelo juiz da Quarta Vara Criminal desta comarca, no endereço Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Sergipe, local denominado DUBAI DRINKS, e na quitinete anexa ao bar, no Bairro Rio Verde, efetuou a prisão de ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE, DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA e RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO, os quais foram flagrados em posse de drogas destinadas a mercancia, anotações da traficância e da movimentação financeira do dinheiro das vendas de drogas, e ainda de um comprovante de depósito bancário, balança de precisão, farta quantia de dinheiro, e outros objetos relativos à traficância
; Que a equipe também efetuou a apreensão do menor CAIQUE DE OLIVEIRA MACEDO GOMES e encaminhou a esta Delegacia de Polícia as testemunhas usuárias de drogas RAYANE SANTOS DA SILVA e SANSÃO DE SOUZA CALDAS;
Que a prisão/captura dos investigados se deu porque há mais de dois meses a equipe investigava os suspeitos, haja vista o recebimento preliminar de diversas informações da traficância empreendida por eles, de modo que a partir daí a equipe passou a monitorá-los, segui-los, vigiá-los e filmá-los, o que levou a Equipe a descobrir que eles se uniram de maneira estável e duradoura, por meio de um acordo preconcebido, ajustado e uníssono, cujo propósito era manter os negócios ilícitos da facção criminosa Comando Vermelho, mormente à mercancia de drogas
; Que durante as vigilâncias que ocorreram por mais de quarenta vezes, a equipe foi desvendando o modo de operação que eles utilizavam nas negociações ilícitas, v
isualizou centenas de usuários pegando drogas com eles, deteve usuários e apreendeu drogas, a Equipe descobriu que a chefe local do grupo era a conduzida ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE, esta que era a gerente do tráfico e que prestava contas ao traficante de epíteto "NEMO", "patrão" do grupo, preso e residente fora deste município
; Que a equipe descobriu que todos traficavam drogas no bar, na quitinete anexa ao bar e também na quitinete ocupada pela conduzida MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, quitinete esta que é situada a cerca de cinquenta metros do bar, que,
as drogas eram trazidas em pequenas quantias inicialmente para a casa de MARCELA TATIANE e depois aos poucos eram levadas por eles até o bar e a quitinete anexa ao bar onde eram vendidas
,
que, o referido bar era de "fachada", porquanto tinha raros clientes e não possuía estrutura e nem estoque,
que, na casa de MARCELA TATIANE também ocorria vendas de drogas,
que todos os investigados tinham acesso aos três locais mencionados e que dispunham do menor CAIQUE DE OLIVEIRA MACEDO GOMES para auxiliá-los na traficância
; Que todos os traficantes desta cidade iam quase que diariamente ao bar levar dinheiro das vendas de drogas para eles e, por conseguinte, todo o dinheiro das "bocas de fumos" eram arrecadados e depositados diariamente por eles em contas bancárias onde eram "pulverizados" por transferências em contas diversas, inclusive com uso do mercado pago; Que eles também mandavam buscar dinheiro nas "bocas de fumo", entre outras coisas; Que tais fatos foram registrados alhures, nos relatórios policiais pretéritos de números 258/2021, 272/2021, 276/2021, 277/2021 e atual de nº 278/2021, e ainda nos boletins de ocorrência de nº 2021.91724 e 2021.93669 desta delegacia;
Que de início a equipe não sabia que os investigados ocultavam drogas e dinheiro na quitinete ocupada pela conduzida MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, por isso não sugeriu pedido de busca domiciliar lá, contudo, após às vigilâncias in loco a equipe fez esta descoberta, assim como outras
; Que enquanto isso
a equipe registrou imagens de usuários de drogas pegando drogas na ora referida quitinete, bem como de traficante levando dinheiro lá
;
Que a equipe viu que o bar "DUBAI DRINKS " e as duas quitinetes se tornaram os principais pontos de traficância nesta cidade
,
e que as vendas de drogas ocorriam desde a manhã, até ao amanhecer do outro dia, revezando os conduzidos à frente das vendas
; Que ocorreu ainda que os investigados não falavam seus nomes aos usuários de drogas, a vizinhos ou a pessoas estranhas, de outra banda, a equipe evitou fazer perguntas sobre seus nomes para manter a investigação em absoluto segredo, porque ao se referir a eles nos sobreditos relatórios e gravações de vídeos eles foram mencionados como mulher ou moça com tais características ou a rapaz magro, pardo, usa bigode fino;
Que as moças se tratam das conduzidas DANIELLY, ANDRESSA, e MARCELA, e o rapaz magro se trata do conduzido RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO
;
Que durante as vigilâncias a equipe deteve, em dias distintos, os usuários de drogas CLAUDEMIRO FELTRIN e BRUNO CAVALCANTE SANTOS, vez que foram vistos pela equipe pegando drogas com os investigados e logo na sequência detidos;

Que a equipe registrou imagens do momento em que BRUNO CAVALCANTI SANTOS pegou drogas na quitinete anexa ao bar e há relatório disso
; Que a equipe evitou deter outros usuários porque geraria risco à investigação, haja vista que poderiam comentar tais detenções com traficantes que, por certo, desconfiariam;
Que nesta data, em posse do mandado de busca e apreensão domiciliar que se referia apenas como alvo na investigação o bar e a quitinete anexa à ele, a equipe ingressou inicialmente nesses dois locais onde localizou todos os detidos, sendo que a testemunha RAYANE SANTOS DA SILVA estava deixando a quitinete anexa ao bar, mas foi detida; Que nessa quitinete a equipe localizou R$ 1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais), 02 pedras de tamanho médio de pasta base de cocaína e 02 pedras pequenas desta mesma droga, além de 02 trouxas de maconha, e cadernos com anotações do tráfico e de transações financeiras
;
Que dentro do bar, não foram encontradas drogas, mas foi localizada uma agenda com fartas e explícitas anotações da traficância, tal como valores recolhidos de alguns traficantes e quantidades de drogas distribuídas a eles
, além de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) no caixa; Que como a equipe que na casa de TATIANA ALVES SANTANA DE SOUZA, situada ali próximo, era um ponto de ocultação de dinheiro e de drogas, e mais, cientes de que não tinha em mãos ordem judicial para ingressar nessa casa, mas que se não o fizesse, outros membros da facção iriam, logo na sequência, retirar as drogas e o dinheiro lá ocultados, especialmente porque o traficante chefe e preso epitetado NEMO, temendo a apreensão desses valores e drogas, por certo daria ordem para a imediata retirada, e ainda cientes da urgência dessa diligência, dos requisitos autorizadores da prisão em flagrante, somados às fundadas razões e a permanência temporal dos crimes ora investigados, a equipe se dirigiu até a referida quitinete e lá ingressou, mas não havia ninguém, posto que todos estavam na quitinete anexa ao bar
; Que na quitinete de MARCELA TATIANE, ponto de esconderijo, a equipe localizou 02 pedaços grandes de pasta base de cocaína e 01 pedaço médio de pasta base de cocaína, 01 porção de maconha, 01 balança de precisão, e sob o colchão R$ 11.542,00 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em dinheiro
; Que a equipe está convicta de que todo o dinheiro apreendido, exceto os R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) que estavam no caixa do bar, são frutos da venda de drogas que os conduzidos e outros traficantes fizeram somente ontem nesta cidade;
Que a equipe tinha conhecimento que diariamente, bem cedinho, eles já tinham recebido todo o recolhe das bocas de fumo, e por isso foi lá nesse horário, eis que por certo, se fosse mais tarde, nada encontraria, porquanto eles fazem depósitos diários
; Que foram apreendidos os cartões bancários dos conduzidos;
Que como já foi dito, durante as investigações a equipe gravou mais de 30 vídeos dos investigados e de suas condutas criminosas, servindo os mencionados relatórios como complemento desse boletim
[...]
(Id. 164407195 - pág. 1-4).

O depoimento de João Adelar Godoi Santana foi no mesmo sentido (Id. 164407197 – pág. 1-4)

Este o relato de Caíque de Oliveira Macedo Gomes:

Que alega que foi até a casa de ANDRESSA e RAFAEL para beber; Que estava lá na casa deles, que fica nos fundos do bar "DRINKS BAR", salvo engano, desde ontem e nesta data, bem cedo a polícia "emburacou" lá;
Que alega pagar parte do aluguel da quitinete e que namora com MARCELA e que ela não mora lá, só frequenta o local porque possuem um relacionamento amoro
; Que paga o aluguel desta quitinete apenas para guardar os "flagrantes";
Que nesta quitinete que fica próximo à casa de ANDRESSA e RAFAEL o declarante guardou um caderno, meio rosa contendo anotações e uma porção de maconha e outra de pasta base de cocaína, não havia dinheiro lá
; Que não havia dinheiro na quitinete; Que não é o proprietário do dinheiro encontrado lá;
Que não tem conhecimento de que RAFAEL, ANDRESSA e MARCELA comercializam drogas, acredita que não e alega que eles não sabem que o declarante comercializa drogas
; Que conhece DANIELLY apenas de vista; Que alega já ter sido apreendido várias vezes acusado de crime de tráfico de drogas e de roubo; Que alega ser usuário de maconha apenas; Que não sabe dizer o que foi encontrado na casa der RAFAEL e ANDRESSA porque estava deitado de bruços a mando dos policiais durante as buscas; [...]
(Id. 164402954 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Andressa Batista de Andrade (Id. 164402962 - pág. 1-3), Rafael da Costa Nascimento (Id. 164402976 - pág. 1-3), Danielly Azevedo da Cruz (Id. 164402992 - pág. 1-3) e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza (Id. 164407658 - pág. 1-3) permaneceram em silêncio.

Dalton Fernando Radi Martins não foi ouvido, porque encontrava-se preso na Comarca de Cuiabá (Id. 164403022 - pág. 8).

Na instrução processual, o IPC Valdir Braga Martins expôs, pormenorizadamente, o trabalho investigativo:

MP: [...] gostaria que o senhor narrasse para a gente como que foram as investigações a respeito desses fatos.

T: Claro, aproximadamente, 60 (sessenta) dias da prisão dos réus nós recebemos informações anônimas aqui na delegacia, por intermédio de informantes, faccionados ligados aos réus, que nos alertaram quanto a venda de drogas que ocorrida lá nesse local denominado Dubai Drinks Bar, a partir daí começamos a fazer investigações, que consistiram inicialmente
em entrevistas com poucos vizinhos, haja vista que fizemos ‘intervalada’ investigação, em entrevistas com esses poucos vizinhos nós recebemos a confirmação deles que realmente o local era um ponto de venda de droga; contudo, de início não conseguimos identificar o nome dos réus, porque não tivemos essa informação de início, também ficamos sabendo que eles evitavam falar o nome deles, para que atrapalhasse uma possível investigação da polícia
; também, concomitantemente a esse fato nós havíamos pouco tempo antes do início das investigações,
conseguimos tirar a traficante Jeniffer, vulgo Betina, que comandava o tráfico lá da cadeia feminina de Cuiabá aqui em Lucas do Rio Verde, inclusive ela foi condenada posteriormente; com a saída dela, o Dalton havia assumido o controle do tráfico de drogas aqui na nossa cidade,
nós também inicialmente não sabíamos que era ele, ele ficou bastante conhecido pelo nome de ‘Nemo’, e desde esse primeiro nome nós passamos a investigar de forma bastante meticulosa a fim de identifica-lo; soubemos através desses faccionados que ele era preso lá na cidade de Cuiabá, mas não tínhamos, não sabíamos qual era o presídio; chegou para nós por intermédio de um desses informantes também uma imagem dele, então, a partir daí nós fizemos relatório policial e pedimos apoio do Núcleo de Inteligência do destacamento para auxiliar-nos na investigação; fato é que,
de início, as informações que chegaram para nós lá do Bar Dubai é de que era uma moça e um rapaz, a descrição da moça, como já reportamos em relatório policial, é a descrição exata da Andressa e a descrição do rapaz é a descrição

exata do réu Rafael;
então passamos também a fazer vigilância nesse local e vimo que de fato tratava-se de um ponto de intenso tráfico de drogas;
nós fomos fazendo relatórios, acho que constam nesses autos 4 (quatro) relatórios com passos dessa investigação, obviamente que, como se trata de investigação, nós fomos descobrindo como ocorria esse tráfico de drogas ali, quais eram as pessoas que faziam parte dessa associação,
sabíamos também por intermédio de informações recebidas que o Dalton estava, após assumir a função da Betina, enviando drogas para a cidade de Lucas do Rio Verde através do Lucas Brites, que tinha assumido a gerência do tráfico na cidade no lugar do Carlos Cavalcante, e que ele frequentava o Bar Dubai;

vimos que nesse bar, além de Lucas Brites, outros criminosos também frequentavam, vimos que havia uma visitação estranha de traficantes,

que iam até lá, entregavam envelope, entregava dinheiro e saiam
; fomos construindo esse quebra-cabeças a fim de entender como se dava esse tráfico, a fim de chegarmos ao deslinde, de modo que posteriormente
vimos que ingressou nesse grupo traficando drogas, tanto a ré Marcela, como a ré Danielly, vimos que Danielly estava residindo lá na quitinete, que é anexa ao bar, vimos que a Marcela residia na quitinete do outro lado da Av. Mato Grosso, aproximadamente uns 30 (trinta) ou 50 (cinquenta) metros lá do bar e da quitinete ocupada pelo Rafael e pela Andressa, vimos que essas moças faziam uma traficância muito intensa, vimos que eles vendiam droga durante todo o período diurno e noturno, vimos que havia revezamento entre eles para fazer essas comercializações de drogas, vimos que o adolescente Caíque também estava sempre ali; ficamos sabendo que o Dalton enviava as drogas por intermédio de terceiro, vez que era preso, mas tinha um poder muito grande sobre os demais aqui da cidade
, e que essa droga chegava a Lucas Brites, e lá no local chamado Bananal, no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, a adolescente chamada Ana Lúcia e o Caíque iam buscar essa droga, o
Caíque ocultava essas drogas e ia levando aos poucos para a casa da Marcela e da casa da Marcela essa droga levando mais aos pouco ainda para o Dubai Bar e lá, na quitinete da Andressa pelo Rafael e pela Danielly;
nós fomos descobrindo essas coisas todas e fomos desmistificando essa maneira, essa operação que eles tinham; conseguimos identificar a conduta deles porque vimos que todos ali do grupo vendiam drogas, e essa droga era vendida tanto na casa da Marcela, como vendida no bar, como vendida lá na porta da quitinete
;
vimos que na quitinete tinha um portão na parte lateral, com acesso à Rua Sergipe, que as vezes usuário de droga chegava e a droga era entregada por um buraquinho que tinha no portão, um buraco quadrado para colocar cadeado
;
vimos também que a droga ficava as vezes ocultada ali mesmo no bar, que o cliente chegava, ligava ou chamava, eles saiam, iam até lá no bar, pegava a droga que estava ocultada no bar ou ia até um buraco que tem dentro do banheiro do bar, acho que é um banheiro, um corredorzinho, até filmei isso, se me recordo bem, mas ali, ele conversava, um dos réus conversava com outro que estava lá na quitinete, por esse buraco passava droga
,
passava droga e consequentemente passava para o cliente
; vimo que o bar não tinha estrutura nenhuma para manter uma clientela daquela movimentação financeira, haja vista que também filmamos aí, registrados em vídeos bastantes elucidativos, que era uma estrutura de fachada, era uma estrutura para usuários de drogas, mas usuários de drogas raramente consumia alguma coisa ali, a grande maioria somente para pegar a droga,
aquilo tudo que imaginávamos que estava acontecendo ali, de fato foi vindo para nós à tona, de maneira que nós da polícia se sentimos bastante tranquilos para fazer essas afirmações hoje de que tudo que nós imaginamos a respeito que estava acontecendo do tráfico de drogas, da união estável e permanente, com propósito unitário entre os réus, voltado à venda de drogas
,
de fato, estaria comprovado
[...], de modo que passamos inclusive a fazer algumas imagens, foram feitos 41 (quarenta e um) vídeos, mais ou menos, nós fizemos mais de 50 (cinquenta), mas alguns não deu, porque a imagem ficou muito ruim, fizemos imagem de um rapaz
indo lá, pegando um pacote [...], por baixo do portão, não ficou boa, mas acho que é um vídeo que a gente comenta sobre isso;
vimos outra situação em que o cliente, as vezes as moças, a Marcela, a Danielly, a Andressa, elas colocavam cadeiras ali em frente ao bar, ao lado do bar, voltado para a Rua Sergipe, os clientes chegavam, ela vendiam a droga ali mesmo, tirava do corpo ou levantava, ia lá dentro da quitinete, pegava, na quitinete anexa ao bar, onde morava a Andressa, o Rafael e a Danielly, pegava a droga, volta e entregava ao cliente;
ocorreu também, até fizemos imagens disso, uma situação que chegou cliente para pegar droga, Andressa veio lá da quitinete com a droga, foi em frente ao bar, em frente à Av. Mato Grosso, ela soltou a droga no chão, a Andressa pegou a droga no chão, voltou e entregou para a cliente; veja, isso não está sendo inventado [...], estão nas imagens aí; em outra ocasião cliente chegou de madrugada lá, também foi filmado isso, chamando pela ‘amiga’, ‘amiga’ chamando as meninas, vai na casa da Andressa, parou de um lado da rua, ela desceu até o prédio branco, chamou no portão, ela estava dormindo, ela atravessou a rua e foi lá na casa da Marcela e a Marcela entregou uma porção de droga para ela pela janela, também filmamos isso, dentre outras coisas, de modo que ficou bastante tranquilo, inclusive seguimos as moças até o Banco Bradesco
,
o Kessler entrou dentro do Banco Bradesco, viu elas falando, ouviu a voz do Dalton, o Nemo, o Nemo dando instruções para que a Danielly, a Andressa fizessem transações financeiras, enquanto a senhorita Marcela estava sentada com o bebê na cadeira, filmamos, saíram de lá, foram lá no Sicredi, voltaram
,
então fizemos inúmeras imagens para que ficasse bem demonstrado esse vínculo criminoso que existia entre eles; nós recebemos aqui, inclusive há análise de celulares, diversos, dezenas de áudios, o Dalton conversando sobre droga, instruindo sobre droga, cadastrando clientes, traficantes, o que chamam de lojinha, pontos de venda de drogas; conhecemos bem a voz do senhor Dalton, posteriormente descobrimos quem era ele, especialmente depois que ele, em um videoconferência após a prisão da Andressa e companhia, fez uma videoconferência com o advogado e com os criminosos, um desses criminosos é nosso informante, ele proferiu ameaças a mim, inclusive deixaram um brinquedinho para mim aqui na cidade, mas não tenho medo de bandido, nunca tive, vou fazer 30 (trinta) anos na polícia, nunca tive medo de bandido, então, o senhor Dalton está equivocado com relação a mim; mas continuando com as nossas investigações,
depois de escutarmos, identificarmos, individualizarmos a conduta de cada um dos réus, vimos que a senhora Marcela ocultava droga na casa dela, essa ocultação é de propósito, haja vista que eles temiam que a polícia fosse até o bar, a casa da Andressa, eles ocultavam drogas lá, quando a droga estava acabando, eles levavam a droga para o bar e vendiam no bar; quando a droga da casa da Marcela estava acabando, o Caíque saia de motocicleta, isso nós vimos, ia até a casa dele, lá em uma quitinete que ele locava na Rua Angelim, no Bairro Parque das Arraras, pegava drogas, voltava e abastecia a casa da Marcela, a casa da Marcela abastecia o bar;
a forma ‘ao ver’ dessa equipe, os réus, à época, ao ver deles, talvez uma forma de enganar a polícia, mas não, estávamos bem atentando, sabíamos o que estava acontecendo,
nós vimos inclusive alguns traficantes na casa da Marcela pegar drogas e entregar dinheiro
; vimos um dia que a Marcela não estava na quitinete dela, que Andressa desce lá da casa dela e foi até a casa da Marcela, pegou drogas e entregou para um rapaz de moto, até filmei isso, só que ficou muito ruim, era à noite, eu narrei essa passagem; igualmente vimos a Marcela vendendo drogas lá junto as demais, para não ficar uma coisa, é bastante informação, mas se os vídeos forem assistidos com atenção, especialmente com atenção às nossas narrativas, creio que tudo ficara bastante esclarecido, então de forma mais suscita para finalizar, nós da polícia sabíamos,
temos bastante experiência nesse tipo de delito, sabíamos como funcionava o tráfico, vimos como funcionava, documentamos isso, vimos que existia uma associação forte entre eles, vimos que o líder lá desse grupinho lá no bar era a Andressa, era Andressa que movimentava o dinheiro com o auxílio da Danielly, sabíamos e tínhamos plena certeza absoluta de que o Dalton era o chefe desse grupo;
digo mais, digo que a análise dos aparelhos celulares dos réus ainda não chegaram para nós da perícia, se chagaram, não lembro, mas não está aqui ainda em nosso poder, mas assim que for, se foi extraído, se a perícia conseguiu extrair algum dado de lá, tenho certeza que essa participação nesses crimes, que essa chefia do senhor Dalton ficará explicitada, de maneira que não vai haver qualquer dúvida, nós não temos, nós da polícia não temos nenhum, absoluto, mas não haver nenhuma dúvida a ninguém de sua liderança sobre essas pessoas que foram detidas por nós lá no Dubai Drinks; ‘por final’, lá no dia, depois que conseguimos uma ordem judicial, foi representado pela ordem judicial, foi expedida, nós esperamos o momento oportuno para fazer essa diligência lá, nós sabíamos que tínhamos que chegar lá para fazer a diligência cedinho, porque bem de manhãzinha eles faziam depósitos bancários, quando elas não iam, elas entregavam a Uber, a taxista para que fosse feito;
nós então fomos lá com ordem judicial, por sorte da polícia todos estavam lá na casa da Andressa, nós fizemos a incursão lá, estava um usuário de drogas chamado Sansão, tinha uma moça lá também usuária de drogas, lá nós encontramos algumas porções de drogas, não lembro quantos, 4 (quatro) porções de cocaína, pasta-base, uma 2 (duas) de maconha
; como o Caíque e a Marcela estavam lá também imaginamos que lá na casa da Marcela não teria ninguém, casa do lado, mas como eu expliquei, havendo fundadas razões concretas de que lá haveria dinheiro do recolhimento da droga feito naquele dia, digo tinha sido [...] naquele dia, todos os dias os recolhes são feitos, nós fizemos mais de 40 (quarenta) vigilância lá, nós vimos mais de 100 (cem) pessoas pegando drogas lá, “ah, porque que não pegaram mais usuários de drogas”, porque é estratégia da polícia, se nós passarmos a pegar usuários de drogas todo hora e trazer para a delegacia, documentar isso, um usuário desse ou outro vai comentar com alguém, com os próprios réus, os réu vão começar a achar estranho, porque a polícia está toda hora pegando alguém que pegou droga com ele, ou seja, nós não podemos dar tiro no pé, por isso que
a gente pegou apenas dois usuários de drogas, mantivemos essa investigação bastante sigilosa para que fosse exitosa
, em que pese o fato de ter sido apreendia pouca quantidade de drogas, eu acredito, nós temos certeza que foi bastante exitosa, porque sabemos que eles escondem droga bem escondida, que existe um esquema muito grande de proteção com vários criminosos auxiliando por trás, isso torna bastante difícil para a polícia por certo encontrar quantidade de droga; mas, votando no dia da diligência, depois que fizemos ali a detenção dos réus lá na casa da Andressa,
nós fomos até lá na casa da Marcela e encontramos algumas porções, acho que 2 (duas) ou 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, salvo engano, pedras grandes, que corroborou com aquilo que nós sabíamos, visto que essa pedras seriam quebradas e levadas aos poucos lá no bar, Dubai Bar, e
achamos também lá sob o colchão, dentro da bolsa da Marcela, quase R$ 12.000,00 (doze mil reais), dinheiro do tráfico, o que eles chamam de recolhe, que é aquele recolhimento diário de droga
; a
chamos lá dentro do bar uma caderneta onde havia bem especificado, de forma bem explicita,
veja, a polícia não inventou isso, nós filmamos [...], não é minha letra que está lá naquele caderno,
lá está escrito distribuição, duas ou três vezes, com o nome elencado de traficantes, logo depois tem recolhe grafado o nome de traficantes, ou seja, distribuição de drogas e recolhe de dinheiro;

na casa da Andressa nós achamos também caderno com algumas anotações de dinheiro, de montante de droga, para ter uma ideia tinha anotação lá de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais);
talvez meu colega o Kessler, que entrou no Banco do Brasil, lá no Bradesco, ele entrou disfarçado lá, talvez tenha trocado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) por R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mas R$ 50.000,00 (cinquenta mil) tenho certeza que tinha, vi os extratos, mas obviamente que a gente sabia que esse dinheiro ia ser pulverizado, que esse dinheiro rapidamente transferem para terceiros, fazem pagamentos e tudo mais, o dinheiro não fica na conta, mas tenho certeza que tem movimentação financeira boa lá, especialmente porque
no bar era um ponto de venda de drogas e não havia comércio, você viram os vídeos, Vossas Excelências viram que a gente explica lá no bar que não tinha, era um bar de fachada completamente, não tinha estoque, um monte de vasilhame vazio lá no canto, empoeirado, lá no bar não tinha quase nada de bebida, exceto alguns whiskies, alguma coisinha assim, pouca coisa, esse bar ficou fechado um tempão por conta da pandemia, ainda assim havia movimentação só de usuário de drogas
, quando abriu ainda tinha movimentação, não teve nem antes, nem depois da pandemia, um bar completamente de fachada, cujo pagamento era feito pela própria associação criminosa,
não vou nem falar facção, porque essa associação é uma subdivisão, né?, da facção, associação formada pelas rés, pelo senhor Dalton , acho que com a apreensão dessas anotações feitas na casa da Andressa como lá no bar, principalmente esse caderninho de ouro, essa cadernetinha de ouro, balança de precisão na casa da Marcela,

tudo aquilo comprovando aquilo que a gente falava nos relatórios, acho que para nós da polícia ficou bem claro, sem sombra de dúvida alguma, de que havia esse conluio entre os réus para traficar droga aqui na cidade
.

MP: Especialmente no dia 13 de abril, consta aqui no processo que foi foram apreendidas 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína com o usuário de drogas Claudemiro, gostaria que narrasse para a gente como que foi esse dia?

T: Sim, esse dia a gente estava lá, não sei se era eu e o Kessler, a gente estava sempre que a gente podia, a gente tinha dificuldade a equipe de apoio [...], esse dia estava acho que eu e Kessler, a gente pediu apoio da equipe do João, outros colegas para...
a gente acompanhou na verdade, o Claudemiro [...] foi lá, usuário de droga conhecido há bastante tempo, ele pegou droga, não me lembro com quem agora, talvez no boletim de ocorrência eu tenha narrado, não me recordo agora, não sei também se fizemos vídeo, mas ele saiu daqui depois que ele adquiriu a droga e a gente seguiu ele
, eu fui seguindo ele, ele estava de bicicleta, eu fui atrás, acho que estava dirigindo, e fui falando no celular com os colegas, os colegas chegaram no apoio, eles foram por uma rua, depois, enfim, fui
dando as coordenadas de onde o senhor Claudemiro estava indo e quando chegou em uma altura ali, no Bairro Rio Verde, eu pedi que fosse feita a abordagem, eles abordaram e estava com essa droga
;
ocorreu também com o [...] Cavalcante, acho que é Bruno Cavalcante o usuário de drogas, acho que posteriormente a isso, ele também esteve lá
, como falei, teve mais de 100 (cem), mas esses dois a gente resolveu pegar; Bruno Cavalcante esteve lá; tem um rapaz que é usuário de droga, ele pegava droga, o pagamento dele era varrer o local, aí ele varria o local, estava sempre meio que varrendo o local nas situações dessas campanas, aí uma pessoa que é próxima a ele: “não, ele recebe droga, ele varre para pagar a droga quando não tem dinheiro”, esse rapaz estava varrendo lá
e chegou o senhor Bruno Cavalcante lá também de bicicleta [...], a gente narrou essa situação, a Andressa, não, a

Danielly, subiu no muro, deu uma olhada por cima do muro, estava meio que vigiando o local, depois voltou, aí chegou o Bruno Cavalcante lá, chamou, abriu o portão, entrou, pegou a droga e saiu, quem estava na área essa hora com a Danielly era a Andressa, para nós quem entregou foi a Danielly ou Andressa, uma das duas
, realmente houve esses dois fatos documentados,

MP: Sabe me especificar qual era a conduta de cada um dentro da associação?

T: Claro, perfeitamente,
o
Dalton enviava droga para cá
usando o smartfhone mantendo seus contatos, como todos esses bandidos que montam escritório de tráfico dentro de cadeias públicas fazem, aí coordenava todo o tráfico aqui na cidade, vou falar especificamente da associação formada pela Andressa e demais,
essa droga chegava até a associação trazida pelo adolescente Caíque,

o adolescente Caíque auxiliava na venda de drogas ali no bar e também no abastecimento
com motocicleta, como eu disse, na casa da Rua Angelim, quando a gente entrou nessa casa ele já tinha mudado, por isso não conseguiu pegar droga lá, essa droga chegava lá no bar,
a Marcela tinha como função guardar essa droga e ajudar na venda delas; a Andressa coordenava tudo
, a Andressa era responsável por recolher o dinheiro do tráfico de drogas, o Caíque ajudava também no que eles chamam de ‘recolhe’ [...], Caíque tinha mais uma função também, de entregar drogas nas bocas de fumo, os locais de ponto de droga que eles chamam de lojinha, mas tudo ali sendo usado pela associação; Andressa, além de comercializar droga também como a Marcela,
a Marcela guardava na casa dela e comercializava, a Andressa faz o recolhimento, fazia a distribuição
,
o Caíque levava quando os traficantes iam lá
, a gente viu vários traficantes lá pegar drogas e entregar dinheiro, esse dinheiro era levado para a casa da Marcela para esconder, para prevenir a apreensão se a polícia fosse lá;
a Danielly auxiliava na venda de droga, vimos a Danielly vender droga várias vezes
, reportei uma até que ela joga a droga no chão, a outra vem e entrega para o usuário, tipo se estiver vendo, não vai ver eu entregar a droga na mão da outra, vou soltar no chão,
fora outra dezena de vezes que a gente viu ela vendendo droga
;
o Rafael é a mesma situação, toma conta do bar e vende drogas,
teve uma situação como eu disse,
teve várias do Rafael, teve uma, não sei a gente gravou, mas o rapaz foi lá no portão, ele veio como o rapaz, aí ele foi lá no conto do muro, da janela, pegou a droga, voltou e deu para o rapaz, a gente foi vendo eles vendendo droga e entendendo como eles faziam,
outras vezes chegavam ali, ele estava ali na frente, ele ia lá no buraquinho e chamava alguém lá, talvez a Danielly, qualquer uma das moças que entrega droga pelo buraquinho e passava para o usuário, então ele também auxiliava vender droga, enfim,
todos vendiam droga, Marcela ocultava drogas na casa dela, a Andressa administrava toda aquela associaçãozinha ali que existia e o Dalton era o grande chefe, o grande mentor de tudo, quem dava as ordens , quem mandava distribui, para quem podia distribuir
; nós temos aqui áudios gravados de outras investigações, inclusive temos relatórios, 4 (quatro) relatórios, eu tenho baixado no meu aparelho celular, estão todos registrados no sistema [...] de áudios dele, conversas dele com os traficantes, nas investigações ele fazendo toda essa conversa de distribuição de drogas, para quem dá, para quem não dá, ou seja,
tudo o que a Andressa fazia era a mando do Dalton, inclusive a movimentação financeira, todo o dinheiro que ela tinha que depositar, para quem ela ia mandar esse dinheiro era a mando do Dalton, todos eram instrumento de alguma maneira na mão do Dalton, o grande chefe, o poderoso chefão,
é isso.

MP: E esse tráfico e a associação era desempenhada com envolvimento de menores?

T: S
im, o Caíque traficava e auxiliava o grupo, o tempo todo na traficância; Caíque era usado para buscar drogas no esconderijo, para ocultar droga no esconderijo longe da casa da Marcela, Caíque era usado para levar drogas nas bocas de fumo e Caíque era usado para fazer o recolhimento de dinheiro também.

MP: Vi aqui no processo que foram juntados mais de 40 (quarenta) vídeos, assisti todos, alguns vídeos me chamaram a atenção, os vídeos realizados no Banco Bradesco, em alguns dos vídeos eu vi que tinha uma criança também com as rés?

T: Sim.

MP: Como que seria essa criança, quem era e porque estariam lá no Bradesco?

T: Essa criança, salvo engano, é filho da Marcela,
elas foram ao Banco Bradesco como faziam com frequência, fazer movimentação de dinheiro, a mando do Dalton, inclusive na viva voz como eu disse anteriormente,
elas nesse dia foram com Uber e lá a Marcela ficou sentada, enquanto a Andressa e a Danielly movimentavam, faziam movimentações financeiras em dois caixas eletrônicos, começaram do lado esquerdo, foram para direita, depois voltaram para o lado esquerdo novamente, depois saíram dali e foram até o [...] Sicredi, que é do outro lado da rua, na Av. Paraná, acho que não chegaram a fazer movimentação [...], tem os vídeos, depois voltaram para o Bradesco novamente e aguardaram o Uber; essa criança, salvo engano é filho da Marcela, pelo menos era Marcela que estava cuidando da criança.

MP: Consta também que foram apreendidos alguns valores, tanto no bar [...] como na quitinete em anexo e também na quitinete que seria da Marcela, o senhor se recorda quanto de valor que foi apreendido e a origem desse dinheiro?

T:
Sim, lá no caixa do bar tinha R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), uma coisa assim, na casa da Andressa tinha ‘mil e poucos reais’, é porque não tinha levado para lá, esse dinheiro ia ser depositado daí a pouco, esse dinheiro, recebendo droga toda hora de traficante que chega, então não deu tempo de guardar na casa da Marcela, mas o resto que tinha recolhido aquela noite estava na casa da Marcela, acho que era ‘onze mil e poucos reais’, esse dinheiro somado, ‘doze mil e poucos reais’ eles iam levar dali a meia-hora ou por intermédio de moto taxista ou de Uber ou por elas mesmas, como a gente já tinha observado lá, até o banco para que fosse depositado, depois ali sumia esse dinheiro
, então é dinheiro de tráfico e drogas, não é dinheiro de outra coisa não, não tinham movimentação, em vários vídeos a gente falou para ficar bem explicitado,
não havia movimentação de cliente, raros clientes, um ou outro que bebia alguma coisinha e o resto é só traficantes e usuários de droga indo lá no local, seja para pegar droga, deixar dinheiro ou para comprar drogas,
então nós não temos qualquer dúvida nisso, que é dinheiro do tráfico; digo mais senhor Promotor, o senhor me permite um destaque em relação a Andressa, veja, depois que a Andressa foi presa e a Marcela, Marcela foi presa em Cáceres, salvo engano traficando, e a Andressa foi presa novamente por nós, Andressa montou um ponto de venda de drogas lá no Parque das Américas juntamente com Ana Carla, outra moça, o Amarildo é foragido, estava foragido e não está mais, que é o vulgo ‘Atitude’, que tentou matar o Josiedo, vítima Josiedo, eles montaram um ponto de venda de droga lá, no dia que a gente fez buscas lá achamos drogas, ou seja, essas pessoas não têm apreço pela justiça, nem medo de perder a liberdade, ficam se aventurando no tráfico de drogas, então só fazer o aporte dessa informação [...], só para dizer a personalidade dessas pessoas, personalidade da Andresa, personalidade da Marcela, personalidade do Dalton, realmente muito trinta, uma personalidade corrompida, voltada à criminalidade.

MP: Só para reafirmar então, depois desses fatos, a Andressa e a Marcela, mesmo em prisão domiciliar elas cometeram outros crimes?

T: Cometeram novos crimes, nós vimos a Andressa comercializando drogas, nós apreendemos drogas [...] lá no local que ela mora, concernentes à traficância de drogas.

MP: E a Marcela foi presa em Cáceres também?

T: Em Cáceres exatamente pela Polícia Militar traficando.

[...]

Defesa: Você conhece o Dalton?

T: Fotograficamente sim, por fotografias e vídeos.

Defesa: Você sabe informar se ele já esteve em Lucas do Rio Verde?

T: Bom, durante nossa investigação não porque ele estava preso.

Defesa: Você sabe desde quando ele está preso?

T: Não senhora.

Defesa: Você disse que você tem áudio do Dalton com o advogado e traficantes, por acaso esse advogado sou eu?

T: Não, não é a senhora não, não é a senhora, é um homem.

Defesa: Voz de homem?

T: Não é a senhora, pode ficar tranquila.

[...]

Defesa: Então como você afirma que o Dalton mandava, de que forma o Dalton mandava essa droga do presídio para Lucas?

T: Olha, ele como chefe de facção criminosa ele tem pleno poder, especialmente por estar em posse de smartfhone dentro da cadeia, a gente tem aqui ‘n’ investigações desse tipo, a polícia inteira, no Brasil inteiro, telefones apreendidos dentro da cadeia.

Defesa: E lá no Pascoal tem?

T: Ele não estava no Pascoal Ramos não, foi no Pascoal Ramos que ele me ameaçou, foi no Pascoal Ramos que ele me ameaçou de morte para terceiros e falou que meu presente estava chegando, o brinquedinho, ele estava lá no antigo presídio [...] Carumbé, lá ele tinha telefone.

Defesa: O senhor sabe essa data dessa ameaça que ele fez ao senhor?

T: Foi no dia seguinte à prisão, na noite da prisão das meninas ou no dia seguinte, acho que foi à noite, se não me engano.

Defesa: No mês de abril?

T: Isso, só uma coisa doutora, a senhora falou áudio, não é áudio que eu tenho.

[...]

Defesa: O senhor poderia descrever o Rafael da Costa do Nascimento e também a Andressa Batista de Andrade, que o senhor disse que a descrição é exata que está com o que consta no inquérito [...]?

T: Sim, o Rafael é um rapaz magro, com bigode ralo, de cor parda, a Danielly é uma moça baixa, eu falei meio gordinha no relatório, mas não é gordinha, não é uma moça magra, cor parda, ainda do Rafael falei entre 20 (vinte) e 24 (vinte e quatro) anos, salvo engano, da Danielly falei acho que isso aí também, bate a descrição a meu ver.

Defesa: Apesar dessa sua reiteração de que o senhor Rafael é um sujeito magro, alto?

T: Alto não, baixo.

Defesa: De bigode ralo, lá no relatório n. 276/2021 [...], é asseverado que o senhor Rafael, então companheiro da senhora Andressa seria um sujeito, um rapaz, moreno, alto e meio gordo e de bigode ralo?

T: Não, não, acho que o senhor está equivocado, não coloquei.

Defesa: Isso consta no processo, não estou inventando.

T: Não estou dizendo que o senhor está inventando, estou dizendo que talvez tenha um equívoco, tem vários relatórios aí, veja se realmente se trata dessa situação, foi o primeiro relatório, onde sugerimos ao final, sugerimos a busca domiciliar ao endereço.

[...]

Juiz: Só para a gente identificar, é o relatório 276/2021?

Defesa: Exato.

Juiz: É o primeiro parágrafo, segundo?

Defesa: Ah, está até grifado excelência, onde está “morena com tatuagem”, um pouquinho abaixo, ‘morena com tatuagem’.

T: Não, então não é esse relatório doutor, quando eu me reportei, a gente se reportou ao Rafael, foi lá no primeiro relatório, acho que de 30 de abril, não é esse não, a moça morena com tatuagem já é para frente.

Juiz: Mas a qual a porte que o senhor fala que ele é, que está descrevendo o Rafael?

Defesa: Um pouco abaixo disso daí, que é o companheiro, né?, dessa pessoa, ‘inclusive um rapaz moreno, alto e meio gordo, de bigode ralo’.

T: Ah sim, o Caíque, o Caíque, o adolescente Caíque é alto, gordo, tem imagens dele aqui, tem até vídeo, esse é o Caíque, companheiro da Marcela, isso, não da Andressa.

Defesa: Não seria o Rafael então?

T: Não senhor, vai ser o Rafael lá no dia 30 de abril, vê o relatório, o senhor vai ver que a descrição bate igualzinho.

[...]

Defesa: Então até aqui o Rafael não tinha participação nenhuma, é isso?

T: Não, não, o primeiro relatório, no dia 30 de março [...], o Rafael tinha participação desde o início.

Defesa: E ele não foi mencionado aqui?

T: Foi mencionado no dia 30 de março, dá uma olhadinha.

Defesa: E porque nos relatórios pretéritos ele não foi?

T: Não, foi justamente no primeiro, nos posteriormente não mencionamos porquê... há menção sim, no dia 16, dia 14 ou 16 de abril...

Defesa: Há ou não menção?

T: Tem menção no primeiro e no último relatório.

Defesa: E qual seria a participação do Rafael [...] discriminada?

T: Claro doutor, foi na venda de drogas, ele participava da associação, ele atendia usuários de drogas, muitos usuários de drogas na frente do bar e lá no portão e fazia venda de drogas, inclusive com o auxílio das outras moças.

Defesa: O senhor asseverou aí, falou sobre os vídeos, em qual vídeo que apresenta o Rafael, o senhor se recorda?

T: O Rafael não sei se a gente conseguiu captar vendendo droga em vídeo, mas vimos pessoalmente, visualmente, até descrevi que nós vimos o meio de operação que ele estava usando, o rapaz foi lá no portão, ele veio com o rapaz, o rapaz ficou na esquina, ele foi lá na janela, pegou a droga e entregou
,
em outra ocasião ele foi lá no buraquinho do bar, pediu a droga, voltou e entregou para o rapaz
.

Defesa: Não tem vídeo disso?

T: [...] como eu disse, nós vimos mais de 100 (cem) vendas de droga, mas não filmamos todas.

Defesa; E alguém que era tão ativo quanto o senhor narra que seria o Rafael, ele não foi flagrado em nenhum momento pelos mais de 40 (quarenta) vídeos?

T: Não, foi filmado, mas eu digo, nem todas as imagens ficaram boas, já mencionei que alguns vídeos foram excluídos porque as imagens não ficaram boas, não dá para enxergar por causa da escuridão, então a gente preferiu excluir, mas isso não quer dizer que ele não vendeu droga doutor, nós vimos ele vendendo drogas, entendeu?, não estou aqui inventando nada.

[...]

Defesa: [...] os policiais ingressaram sem mandado na casa da senhora Marcela?

T: Sim, explico para o senhor, expliquei isso no boletim de ocorrência doutor, nós estamos falando de crime permanente, né?, estamos falando também de uma situação que a nosso ver é uma situação que havia fundadas razões e justa causa para que ingressássemos lá, haja vista que de início nós não tínhamos desvendado como a associação fazia para vender droga e quais as pessoas realmente estavam inseridas nela, então, nós policiais temos responsabilidade, temos que ser cuidadosos e zelosos [...], no relatório de 30 de março nós sugerimos que fossem feitas buscas, já vigiávamos e tínhamos percebido a venda de drogas visualmente, quando a busca saiu, nós não tínhamos mandado da Marcela, nós não ficamos preocupados em pedir o mandado da Marcela, sabe porque, nós não tínhamos tempo hábil [...], às vezes demora para sair, como nós sabíamos que estavam todos associados, tínhamos plena certeza de que lá na casa da Marcela tinha droga que pertencia ao grupo, a nós não há nesse caso como afastar as fundadas razões, ainda mais se tratando de crime desse naipe, de caráter insistente pelo tempo, de não entrar nesse endereço e fazer a apreensão de drogas e de dinheiro do grupo de criminosos que havíamos acabado de prender [...].

[...]

Defesa: Quanto à participação da senhorita Danielly [...], como que seria isso [...]?

T:
Sim, a Danielly fazia parte da associação, a Danielly ajudava a fazer a movimentação financeira, nós vimos e filmamos ela nos caixas lá com Andressa, inclusive ela digitando nos caixas automáticos, fazendo depósitos e operações financeiras, vendia droga também para a associação, ou seja, ela era um membro, não vou dizer que ela participava, participação de menor potencial, participação de menor relevância, negativo, a participação dela era tão grave quanto dos demais.

Defesa: O senhor asseverou aí que em um certo dia, em um acompanhamento feito pelo senhor com o Pedro Kessler, é isso, Sargento da PM?

T: Isso, exatamente.

Defesa: Vocês ouviram que a denunciada Andressa e Marcela, ou Andressa e Danielly, conversaram com o senhor Dalton, ele passando orientações de como seria feito os depósitos, enfim, não fizeram nenhuma gravação desse acontecimento [...], vocês que estavam a câmera a todo instante [...]?

T: Doutor, veja, eu fiz a agravação lá fora, nós fizemos gravação lá fora [...], mas de áudio, captura de áudio não, tudo,
o Pedro Kessler ingressou no banco e ficou simulando depósito lá e ficou ouvindo a conversa, inclusive ele reconhece muito bem a voz do senhor Dalton, a voz peculiar, todos aqui na delegacia conhecemos bastantes, ouvimos dezenas de áudios dele, não temos como nos enganar a respeito disso
, talvez, como eu disse, meu honrado colega Pedro Kessler tenha se equivocado ao ouvir R$ 150,000,00 (cento e cinquenta mil) por R$ 50.000,00 (cinquenta mil), pode ter acontecido isso, mas que ele ouviu, ele ouviu, policial sério, que conheço bem e extremamente responsável e honesto.

[...]

Defesa: [...] o senhor já conduziu alguma prisão do senhor Dalton, de qualquer dos investigados aqui para além desse caso?

T: Não senhor.

[...]

Juiz: Em complementação vou fazer mais algumas perguntas para o senhor, o senhor Caíque, parece que é menor idade, ele morava lá no anexo ou não?

T: Ele ficava lá na casa dele, ele só ia nas quitinetes para tratar de assuntos referentes ao tráfico e talvez para namorar a senhorita Marcela, ele não morava lá, ele tinha a casa dele.

Juiz: Quem morava lá então era a Marcela, a Andressa e o Rafael?

T: É, deixa eu explicar a Vossa Excelência, a Marcela morava separado dos demais, morava do outro lado da rua, mais ou menos cinquenta metros [...], então morava sozinha lá, talvez com a criança, lá no anexo ao Dubai Bar morava o Rafael, a Danielly e a senhorita Andressa.

Juiz: Foi apreendido lá também uma máquina de cartão de crédito?

T: Sim senhor.

Juiz: Era utilizada para o tráfico?

T: Era utilizada, é bem comum atualmente doutor.

Juiz: Alguns aparelhos celulares o senhor sabe dizer se eles utilizavam esses aparelhos no tráfico ou não?

T: Sim, os celulares eram utilizados, como nós dissemos, as pessoas chegavam e ligavam, eles saiam para vender a droga, para pegar alguma coisa, para entregar alguma coisa, alguns desses aparelhos a gente precisa fazer, não foi feita ainda, tentar identificar, são uns 20 (vinte) aparelhos, se há alguma vítima de furto aí ou de crime.

Juiz: Também consta apreensão de alianças, anéis?

T: Nós não temos como provar...

Juiz: Conseguiram provar alguma origem ilícita?

T: Não senhor, não conseguimos [...].

Juiz: O senhor disse que existia uma associação?

T: Hunrum.

Juiz: Estável e permanente?

T: Hunrum.

Juiz: Descreveu inclusive as condutas de cada um, sabe dizer se eles, se existia uma distribuição do lucro entre eles?

T: Sem sombra de dúvidas.

Juiz: Como que era feita?

T: Sim, o Dalton era fornecedor da droga...

Juiz: Não, divisão dos lucros, não das tarefas?

T: Sim, beleza, o lucro era repartido, uma parte era para pagar a droga e a outra parte era rateada entre eles.

Juiz: O senhor disse também que tiveram vários depósitos, transferências, era entre eles que havia deposito, para alguma outra pessoa, como que é isso?

T: Esse dinheiro era depositado da conta da Andressa, da conta da Andressa era depositado, transferido para outras contas, isso que nós ficamos sabendo.

Juiz: Contas de terceiros?

T: De terceiros exatamente.

Juiz: Para finalizar, sabe dizer se algum deles, senhor Dalton o senhor disse que estava preso, mas alguns outros que estavam soltos, existia alguma atividade licita assim, se não existia?

T: Nenhuma, a atividade lícita que eles tinham, no máximo vender uma pinga, whisky lá, mas de forma bastante rara no bar, o resto era só tráfico. [...]
(Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

O relato do IPC João Cleberson Rodrigues auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] gostaria que o senhor narrasse para a gente como chefe de investigações aqui de Lucas do Rio Verde, o que o senhor tem conhecimento a respeito das investigações realizadas pela polícia civil?

T: Esses fatos que o senhor acaba de relatar, as investigações começaram tendo em vista que os suspeitos se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, eles estavam cometendo esse crime em uma avenida, uma das avenidas principais aqui do município, uma avenida de bastante movimentação, na realidade cruzamento de duas avenidas, e não passaram despercebidos aí, tanto pela sociedade, assim como pela polícia; começou de imediato chegar diversas denúncias na delegacia e também pedido de providências, devido também esse bar, essa quitinete onde eles residiam ali, essas duas quitinetes ficarem próximo de um colégio infantil; então
começamos a receber essa denúncias, passamos a investigar, percebemos que eles estavam ali de forma bastante abusada, né?, cometendo o crime de tráfico de drogas, não tinha horário, não tinha data, e eles estavam ali fazendo o comércio de drogas, então nós passarmos a ‘campanar’ ali, fazer vigilância naquele local, por ser um local de bastante movimento eles não escondiam a prática do crime ali, entregavam droga desde o romper da manhã até a madrugada;
foram feitas vigilâncias ali durante vários períodos do dia, madrugada, durante à noite, durante o dia, à tarde, manhã, e eles estavam sempre ali se revezando para fazer o comércio de entorpecente;

à época desse tráfico nós já havíamos descoberto aqui que quem estava assumindo aqui a cidade de Lucas do Rio Verde, assumindo o tráfico de drogas aqui na cidade [...] seria o Dalton Fernando, que era conhecido como Nemo
, quando nós descobrimos isso, nós passamos também a investigá-lo, descobrir sua identidade, ele estava bastante... querendo apavorar os traficantes aqui, querendo que vendessem bastante droga, inclusive
vendo o trabalho da polícia começou a surgir ameaças, foi onde acionamos aí, ameaças à policiais aqui da delegacia, foi onde nós acionamos GCCO, que combate o crime organizado, que também atua quando há ameaças à policiais, eles também entraram na investigação em relação a identidade do Nemo,

onde ele foi localizado, se tratava de um preso ali no Carumbé, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, sua identidade foi esclarecida e ele foi transferido ali para o Pascoal Ramos, foi tirado dali porque ali onde ele estava, estava tendo acesso a aparelhos celulares, de onde ele comandava o tráfico de drogas aqui em Lucas do Rio Verde
; durante essa investigação foram realizadas diversa filmagens ali, em horários distintos, onde todos eles, sendo a Andressa, Rafael, Marcela, Danielly e também o Caíque, que é menor adolescente, que era utilizado por eles sempre para fazer a entrega de drogas e também o recolhe de dinheiro, eles foram vistos pela equipe e também filmados fazendo esse comércio de entorpecentes, entrega de entorpecente;
esses usuários que o senhor citou aí, uma equipe a qual eu fazia parte, fizemos a abordagem deles quando eles adquiriram o entorpecente ali, eles estavam realmente de posse desse entorpecente, tinha uma equipe ali monitorando e outra equipe fazendo a abordagem, eles foram abordados e conduzidos para a delegacia de posse desses entorpecentes que eles adquiriram ali
; eles utilizavam ali, a Andressa e o Rafael, ali funcionava da seguinte forma, o bar e a quitinete pertenciam a
Andressa e ao Rafael e eles eram os responsáveis ali pelo local, pela boca de fumo, eles eram auxiliados,

eles pegavam essa droga que vinha do Nemo e repassava para os demais, eles auxiliavam nessa traficância, tanto ali naquela quitinete como na segunda quitinete, que pertencia a Marcela e o menor Caíque, eles pegavam essa droga, entregavam para eles ali nas quitinetes e eles faziam essa distribuição

junto com o Rafael e Andressa; quando um não estava sempre tinha um deles ali sentado na frente da quitinete ou dentro da quitinete, usuário chegava ali, já saia um deles, já fazia a entrega desse entorpecente e o usuário já saia do local;
diante dessa situação foi comunicado à autoridade policial, que requisitou por mandado de busca e apreensão; na data do cumprimento da busca e apreensão foi onde nós adentramos ali na residência, eles tinham passado a noite vendendo droga, quando nós chegamos ali por volta de 6h30min, se não me engano, da manhã, estavam todos ali ainda acordados, inclusive foram conduzidos 2 (dois) usuários de drogas, sendo o Sansão e a Rayane, que ainda estavam ali no local,; essa Rayane, recentemente, pelos menos três prisões de tráfico de drogas, ela foi conduzida para a delegacia adquirindo droga em boca de fumo
; foi feita uma varredura na residência e no bar, onde encontramos vasto material que comprova essa traficância, agenda com anotações de vulgos, de traficantes aqui da cidade, onde está indicando as gramas da pasta-base que eles pegaram, está indicando o valor que eles estavam ali devendo ou repassando para a facção, e a responsável por tudo isso era a Andressa, uma agenda foi encontrada ali, se não me engano, no bar que pertence a ela, foi encontrada balança de precisão, foram encontradas diversas porções ali de entorpecente em diversa partes da residência, também oi encontrado algum valor em dinheiro, o que comprovou aí o que a investigação apontava.

MP: Consta também no processo que foi apreendido dinheiro durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sabe me dizer quanto foi apreendido, onde, e qual origem desse dinheiro?

T:
Eu sei que foi apreendido um valor expressivo, acredito que mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), parte desse dinheiro foi apreendido na segunda quitinete, na Av. Sergipe, que era onde residia a Marcela e o menor Caíque, e uma outra pequena parte acredito que foi apreendida na quitinete, no bar da Andressa
.

MP: Sabe me dizer como as investigações chegaram na vinculação do Dalton, do Nemo, nessa traficância?

T:
O Dalton foi da seguinte forma, havia uma outra presidiária na época comandando a cidade de Lucas do Rio Verde, Jeniffer [...], vulgo Betina,
inclusive apareceu diversos processos, quando nós a identificamos, que começamos a citar o nome dela em relatórios policiais, em audiência também, ela abandonou Lucas do Rio Verde, e
assim que ela abandonou, quem assumiu foi o Nemo
, então, através de informantes nossos aqui, que fazem parte da facção, muitos deles fazem parte da facção,
nós tomamos conhecimento de que quem estava comandando aqui em Lucas do Rio Verde era ele, então como eu falei no início, nós passamos as diligências para tentar identificar ele até que conseguimos, através de que, de fotos que esses informantes falavam com ele através de telefone, videoconferência, eles nos garantiram que era ele, foi onde quando começou as ameaças acionamos o GCCO para nos ajudar na identificação, foi onde nós chegamos no Dalton;

a princípio nós tenhamos o vulgo dele, ‘Nemo”, posteriormente nós conseguimos chegar na identidade dele, a partir de então começou a surgir em todas as prisão, quebra de sigilo telefônico, inclusive deve constar em alguns relatórios no qual figura a pessoa do Dalton como chefe do tráfico de drogas aqui, onde conseguimos conversas dele, diálogos, mensagens envidadas a traficantes aqui de Lucas do Rio Verde
.

[...]

Defesa: O senhor sabe nos informar a data que o Dalton foi transferido para a PCE?

T: Não, não me recordo.

Defesa: Mas o senhor soube que ele havia sido transferido?

T: Sim, isso foi uma estratégia do GCCO em tirá-lo de lá para isolá-lo em um local onde ele não tivesse acesso a aparelho celular devido às ameaças que estavam ocorrendo em relação a policiais da equipe aqui de Lucas do Rio Verde.

Defesa: Depois que o Dalton foi transferido para a PCE o tráfico continuou aí por essas meninas?

T: Depois que Dalton foi transferido, não me recordo data exata, então não tenho como precisar se foi antes, depois, se elas foram presas antes ou depois, eu não tenho como precisar.

Defesa: O senhor sabe nos informar, o Dalton estava preso, o senhor não sabe desde quando estava preso, né?

T: Sim.

Defesa: Não sabe?

T: Não, desde quando não, sei que ele se encontrava preso.

Defesa: O senhor sabe informar como o Dalton adquiriu essa droga?

T: Como ele adquiria essa droga?

Defesa: É.

T: Essa droga é simples, o que acontece hoje doutora é o seguinte, geralmente quem comanda o tráfico de drogas aqui dentro, infelizmente os presídios brasileiros têm uma falha grave em relação a essas entradas de celulares, geralmente quem comanda esse tráfico de drogas é algum presidiário, que tem acesso a aparelhos telefônicos, então, assim como ele tinha a Andressa, o Rafael, a Marcela e a Danielly que traficava para ele aqui em Lucas do Rio Verde, ele dispõe certamente de pessoas que faziam essa logística da droga aí, em buscar até mesmo em outros países para poder trazer para o Estado ou trazer mesmo de Cuiabá para Lucas do Rio Verde.

Defesa: O senhor sabe informar a capacidade financeira do Dalton?

T: Não, não sei.

Defesa: O senhor sabe informar qual era a movimentação e em quilos, toneladas, sei lá, essa movimentação do Dalton com essas meninas, o tanto de droga?

T: Nós sabemos da movimentação em dinheiro, inclusive o caderno que foi apreendido consta valores expressivos, de até mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), isso aí está registrado nesses cadernos que foram apreendidos.

Defesa: E isso é referente à droga, isso supostamente o Dalton teria enviado para essas meninas venderem?

T: Isso é referente à droga, até porque consta ali a venda em gramas, os traficantes que recebiam, que pagavam essa droga.

Defesa: Os seus colegas aí informaram que essas meninas iam e depositavam dinheiro no banco?

T: Correto.

Defesa: Essa movimentação certamente seria para o chefe do tráfico?

T: Exatamente, esse dinheiro é repartido, parte vai para quem está no comando, parte fica com quem está fazendo a venda.

Defesa: E a polícia teve acesso a algum comprovante de depósito em nome do Dalton ou de algum familiar dele?

T: Em nome do Dalton não me recordo, acredito que não.

[...]

Defesa: Você disse aí que foram encontrados cadernos, agendas com anotações, nessas anotações foi possível identificar algum organograma, alguma divisão de funções entre os corréus?

T: Inclusive tem uma dessas agendas que na contracapa dela, se não me engano, tem o nome da Andressa e o telefone, ou seja, demonstrando aí a posse dela dessa agenda, certo?, o que demonstra também que ela que estava no comando ali.

[...]

Defesa: Eu questionei se foi verificado algum organograma nessas anotações?

T: Organograma que o senhor quer dizer é em termo de quem estava no comando?

Defesa: Isso, nesse sentido, foi localizado nesses cadernos?

T: Estou dizendo, foi encontrado essa agenda no bar da Andressa, que é onde costa o nome dela, que demonstra que pertencia a ela, que ela estava no comando daquela boca de fumo ali.

Defesa: Tá, só foi encontrado agenda com o nome da senhora Andressa, mas não tinha lá que o Rafael era responsável por tal coisa, que a Marcela era responsável por tal coisa, isso vocês não localizaram?

T: Na agenda não, mas isso nós verificamos durante a investigação, isso aí nós conseguimos descrever as condutas deles durante a investigação.

Defesa: Tá, mas nas anotações não?

T: Não, não tem ali, na agenda não tem a função de cada um ali anotado não.

Defesa: Você poderia descrever o Rafael, como é a compleição física do Rafael?

T: Rafael é jovem, magro, estatura mediana, pardo, moreno pardo, né?

Defesa: E da senhorita Marcela?

T: Marcela é estatura baixa, compleição física gorda, tem uma tatuagem grande na perna.

Defesa: E a Andressa?

T: Andressa tem mais ou menos a mesma estatura da Marcela, também é um pouco gorda, morena.

Defesa: E do Caíque, sabe definir como é?

T: O adolescente Caíque é alto, também gordo, moreno, geralmente usa, pelo menos durante a investigação usava barba, barba rala.

Defesa: Quanto ao Rafael e o Caíque você sabe informar, você viu lá nas quitinetes se eles moravam ali?

T: Sim, o Rafael morava na quitinete anexa ao bar, até porque ele era companheiro da Andressa, e o Caíque na quitinete, fica a 50 (cinquenta) metros na Av. Sergipe, esquina com a Av. Mato Grosso também. [...]
(Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

A narrativa do PM João Adelar Godoi Santana foi esclarecedora:

MP: [...] g
ostaria que o senhor narrasse para gente o que o senhor tem de conhecimento a respeito desses fatos?

T: Boa tarde, excelência, nós havíamos recebido algumas denúncias, informações, né?, cerca de... não lembro, um tempo atrás, cerca de uns sessenta dias, indicando de que naquele bar estaria ocorrendo a traficância de drogas; no primeiro momento, as pessoas nos passaram a informação, dizendo que era um casal que ficava lá naquele bar vendendo drogas, e aí nós começamos então a diligenciar, procurar, colher informações,
logo em seguida

nós identificamos a Andressa Batista Andrade como sendo a locatária e o Rafael Costa, que seria o companheiro dela, que estariam tomando conta do referido estabelecimento, era um estabelecimento de fachada, por assim dizer, porque o objetivo deles era só traficar drogas, não era de vender bebidas e outras coisas assim;

durante essas diligências foram prosseguindo, cada dia mais foi identificando, depois nós passamos, identificamos a segunda, uma outra pessoa que ficava numa quitinete mais acima, que ela tinha uma tatuagem na perna, mas nós não tínhamos a qualificação dela,

aí então, durante o decorrer desse levantamento nós chegamos a identificação e qualificação de todos os suspeitos, aí passamos então a fazer filmagens lá
, nesse momento a gente já tinha feito algumas filmagens, mas aí a gente começou a fazer algumas filmagens,
identificamos que eles estavam vendendo droga à usuários ali constantemente,
né?, então, com essa identificação nós passamos a fazer filmagens, relatório informando a autoridade policial quanto às diligências que estavam em andamento, eu creio que deve, esses relatórios devem estar junto aí, foram anexados ao inquérito, eles tinham, era interessante que nós conseguimos visualizar e descobrimos durante o levantamento que eles tinham os fundos do bar, tinha as dependências do bar e essa outra quitinete que era localizada um pouco mais acima do bar,
que era onde paravam uma outra moça, junto com esse adolescente, o Caíque, que o senhor falou; de início a gente começou a fazer os levantamentos e percebeu que a droga ficava nessa quitinete localizada ali em cima, atrás...é Tabacaria
o nome do local,
lá então eles iam e buscavam pequenas quantidades de drogas e vinham para o bar para vender
; nós então continuamos com as nossas buscas de colher provas, igual o Senhor
falou aqui
,
o Claudemiro Feltrin, e o Bruno Cavalcante, eles foram apreendidos quando nós filmamos eles, nós flagramos eles, fizemos filmagem deles, fotografia deles comprando entorpecente lá no bar
,
aí então a outra equipe conseguiu abordar, abordou eles, foi conduzido para a delegacia, foi feito registro da ocorrência, foram inquiridos aqui e foram seguidas as diligências
; nós também tínhamos as informações, né?, de que eles estavam durante o trabalho que eu estou falando, que assim a gente chegou,
descobriu que a droga fornecida à eles, ela tinha sido entregue a eles pelo vulgo Nemo,
né?, o Dalton Cavalcante, se não me falhe a memória, o nome dele;
esse Nemo que estaria mandando drogas para Lucas do Rio Verde, tinha cooptado essas pessoas aí para que elas fizessem o recolhimento do dinheiro, depositassem o dinheiro nas contas por ele indicadas, né?, no caso quem fazia essas ações era a Andressa,

que seria a incumbida para fazer esse trabalho através do Nemo
; nós começamos então a fazer esse trabalho de campo, buscando colher provas, fizemos filmagens delas indo ao banco, fizemos filmagem na madrugada e durante a noite
, para nós ficou claro que o Nemo mandava a droga para Lucas do Rio Verde; outra pessoa que era integrante do Comando Vermelho, chamada Lucas Brites Alves, ele recebia essas drogas e fazia junto com outro rapaz lá do Tessele Júnior, repassava essa droga para a menina ali, esqueci o nome dela, da família dos Matias ali, adolescente, junto com o Caíque eles repassavam essa droga e entregavam nessa quitinete localizada aos fundos desse local
, da lanchonete que tinha, não do Dubai, da outra, da rua em frente, entregava essa droga, e a droga ficava guardada;
quando durante a madrugada os traficantes, outros traficantes ligados ao CV, vendiam drogas, repassaram, iam para lá para a Andressa, iam até a Andressa para fazer a entrega do dinheiro e pegar mais drogas quando necessitavam;
então essa era a função dela, dessas meninas ali; no decorrer desses levantamentos, nós também começamos,
identificamos que a Danielly, durante um dia lá a Danielly atendeu, das várias vezes que a gente viu, ela atendeu um cliente, ficou sobre o muro, estava ela e a outra, a Marcela, estavam no local, a Danielly ficou num canto do muro, pegou o dinheiro do usuário e aí o usuário, pegou não, falou com o usuário, o usuário falou que queria a droga, deu para entender, né?, aí o usuário foi, entrou lá dentro saiu com a droga; nós abordamos ele mais adiante, é o rapaz lá, eu esqueço o nome dele, abordamos ele mais adiante, lá com ele foi encontrado seis pedras de pasta-base de cocaína que ele havia pego
, nós para não levantar suspeita, ele não contar para as investigadas que nós estávamos investigando eles, ficamos calados, só fizemos a confecção do boletim de ocorrência e anexamos as fotografias e culminando com o pedido de mandado de busca e apreensão; no dia lá foi, no dia do cumprimento foi interessante, nós chegamos lá estava aquele,
o Sansão que é usuário, estava sentado em uma mesinha lá ao fundo, estava ele e o Rafael e havia um prato de cocaína, cheio de cocaína, eles estavam preparados para esse Sansão usar, o

Sansão, a informação que tínhamos era de que ele era usuário,
e aí também uma outra usuária acabara de chegar no local para usar drogas, ela foi conduzida no mesmo dia, dia do mandado,
então nós diligenciamos até a outra quitinete que havíamos identificado, fomos até lá e foi apreendido mais droga e dinheiro, ‘onze mil e poucos reais’ do tráfico de drogas;
então os suspeitos, todos eles tinham uma, cada um tinha uma função, né?,
no caso a Andressa, ficou claro pra nós que ela era a pessoa que mantinha contato com o Nemo e junto com as outras amigas dela e com o marido, faziam a venda de droga, iam até o banco para fazer o depósito em dinheiro
, e eu acho que o colega deve ter detalhado bem aos senhores, agora fica aí, se o Senhor tiver alguma pergunta pertinente ao fato, estou aí para tentar ajudar.

MP: [...] o senhor narrou uma das apreensões de drogas com usuários, seria a narrada do primeiro fato, no dia 13 (treze), foram pegas seis porções de pasta-base de cocaína com o usuário Claudemiro?

T: Isso.

MP: Dia quinze de abril, que foi o usuário Bruno Cavalcante, o senhor chegou a acompanhar essa que o senhor está contando
?

T:
Também, também acompanhei, quando os colegas ficaram monitorando ele, ficaram filmando ele comprar droga, e aí ele subiu em direção ao bairro Veneza, de bicicleta, e eu como eu estava com o veículo para abordagem, eu e mais os outros policiais, nós abordamos ele e ele estava com a droga descrita na ocorrência lá que foi anexada ao inquérito aí.

MP: [...] você conseguiria me descrever qual era a conduta de cada um dentro da associação?

T: Sim, no caso
o Nemo, o Nemo seria a pessoa que teria assumido o comando do tráfico aqui em Lucas do Rio Verde, após a Betina ter desistido né, então esse Nemo, Dalton, passou a tomar conta da cidade de Lucas do Rio Verde, mesmo estando preso

ele tinha as pessoas que estavam fora da cadeia, que faziam o trabalho para ele
,
ele usava mulas para trazer essa droga até Lucas do Rio Verde, e aqui o Lucas Brites e o outro pessoal lá do Tessele Júnior recebiam essa droga e faziam a repartição,
usando os adolescentes Caíque
e esqueci agora o nome da adolescente aqui, é a Ana Lúcia
,
usava estes adolescentes para fazer a entrega, tanto é que o Caíque assumiu lá que teria pago até o aluguel para guardar a droga
; interessante também que o aluguel do bar, não sei se o colega falou, se o companheiro Valdir falou, mas
o aluguel do bar também era pago por determinação do Nemo, era pago pelo CV, não era pago pela Andressa
, então
a Andressa, ela tinha a função, ela recolhia o dinheiro, recebia o dinheiro dos demais traficantes que agiam aqui na nossa cidade de Lucas do Rio Verde, pegava esse dinheiro e guardava lá, levava esse dinheiro para a quitinete da Marcela, lá o dinheiro ficava guardado, o dinheiro e a droga, quando dava o tempo, amanhecia o dia ou então não importava o horário, elas não tinha horário assim determinado, elas iam até o banco e no banco faziam os depósitos do dinheiro nas contas indicadas pelo Nemo;

o Rafael auxiliava a esposa, os dois se alternava na venda de drogas, uma hora ele estava vendendo outra hora era ela, eles alternavam a venda de drogas,

ficavam ali no estabelecimento, geralmente sempre, na maioria das vezes fechado, e eles lá dentro então, eles faziam a entrega de drogas aos usuários
;
a Danielly, Danielly Azevedo da Cruz também auxiliava na venda e na distribuição de drogas;

o Rafael, a Marcela, a Andressa todos eles se beneficiavam do dinheiro, do lucro do tráfico, juntamente com os demais traficantes, porque cada um exercia a sua função ali de vender drogas
.

MP: [...] consta no processo que foi apreendido alguns valores na quitinete anexa ao Bar Dubai Drinks e também na outra quitinete da Marcela, você sabe me dizer qual a proveniência desse dinheiro?

T: Como falei anteriormente, esse dinheiro, se não me falhe,
no bar foi apreendido mil e cento e poucos reais, e lá na bolsa da, na bolsa da Marcela foi onze mil e alguma coisa, esse dinheiro, esse onze mil, era o dinheiro que nós falamos, que eles falam na linguagem chama o "recolhe"; era o dinheiro do recolhe, das vendas de drogas que foram feitas na noite anterior

e assim como os demais dinheiros que na minha visão esses R$ 1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais) teria sido o dinheiro que as quatro, a Andressa, a Danielly, a Marcela e o Rafael teriam feito naquela noite ali, de venda de droga
;
então esse dinheiro ali, para nós, não temos dúvidas que é proveniente da venda de drogas
.

MP: Consta também no processo que foram também apreendidos um caderno com anotações e uma agenda com anotações?

T: Isso.

MP: O senhor sabe nos explicar o que seriam essas anotações?

T: Sim, sim,
a agenda e o caderno, constavam ali toda a contabilidade, vamos dizer assim, a contabilidade do tráfico de drogas realizado que era de responsabilidade dessas pessoas aí, da Andressa, da Daniele, da Marcela, do Rafael e do adolescente Caíque
;
essa movimentação aí que constava os registros ali, era referente a venda, a venda de drogas, a quantidade e os valores auferidos pelos traficantes, então esse, vamos dizer assim,
o caderno e a agenda com os registros da contabilidade do tráfico de drogas de Lucas do Rio Verde
.

MP: [...] você tem conhecimento se após esses fatos da denúncia, durante o cumprimento de prisão domiciliar, as acusadas Marcela e Andressa voltaram a praticar crimes?

T: Tem a informação que teve uma que foi presa em Cáceres e outra que foi presa aqui novamente, fazendo o crime de tráfico de entorpecentes, mas eu não apurei, não me inteirei do assunto, só tenho essa informação de que elas foram presas novamente, reincidiram na pratica do crime do tráfico de drogas, essa informação eu tenho, mas não posso afirmar para o senhor com detalhes como foi a prisão dessas duas.

[...]

Defesa: O senhor conhece o Dalton?

T: Conheço só por fotografias.

Defesa: Onde o senhor viu essa fotografia?

T: Nós vimos fotografias recebidas de colaboradores que nos repassara fotografias a respeito da pessoa do Dalton como sendo a pessoa que havia assumido a liderança do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde.

Defesa: Como o senhor chegou a essa conclusão que Nemo era o Dalton?

T:
Durante os levantamentos nós chegamos a essa conclusão, porque o Nemo se tornou muito conhecido, até porque teve dois casos assim muito particular, acho até que foram citados aí, durante o período que o Nemo assumiu, ele, deixa ver se lembro, inquérito n. 197/2021, ele mandou, o Nemo teria mandado matar um outro criminoso aqui, conhecido como Josiedo Lourenço de Souza, porque o Josiedo teria cometido alguns deslizes, o Nemo, então, mandou matar ele, assim como mandou matar o Eleomar Gomes dos Santos, inquérito 432/2021; então nós temos a certeza que essa pessoa , o Dalton, é o Nemo
,
por causa das nossas investigações, os levantamentos que nós realizamo
s, né?, e ainda teve uns relatórios, análises de aparelhos telefônicos, que foram realizados por outro investigador aqui, a gente sabe dessa informação, porque foi solicitado ao juiz aqui da comarca autorização para analisar alguns aparelhos de telefone e chegou algumas informações, e com troca de informações do pessoal de Cuiabá e de outros locais, conseguimos a identificação, nós temos a plena convicção de que o Nemo é o Dalton.

Defesa: O senhor sabe informar se o Dalton já esteve em Lucas?

T: Desde que eu tenho conhecimento não, ele está preso.

Defesa: Mas ele já esteve em Lucas, o senhor tem essa informação?

T: Não posso afirmar isso, porque ele estava preso, né?, antes eu não sei se ele veio para Lucas ou não, não posso, não tenho essa informação, só sei que ele estava preso na PCE e de lá ele comandava o tráfico aqui de drogas, de Lucas do Rio Verde, após a prisão da antecessora dele, da Jeniffer Gil, Betina.

Defesa: O senhor sabe que lá na PCE não existe a possibilidade de ter aparelho celular?

T: Existe a possibilidade, tanto é que foram apreendidos alguns aparelhos lá, inclusive na cela dele, temos essa informação.

Defesa: Na PCE?

T: Na PCE onde ele estava preso foi apreendido, tanto é que nós passamos essa informação, que o Nemo estava com aparelho de telefone lá, ele mandava print, tirava print e mandava para as pessoas aqui da cidade e essas pessoas nos repassaram, aí nós falamos, vamos informar o pessoal da PCE, da prisão onde ele se encontra encarcerado e lá eles realizaram uma operação e foi apreendido aparelho de telefone celular lá, inclusive na cela dele, temos essa informação.

Defesa: O senhor sabe informar se existe algum processo administrativo a respeito desse assunto?

T: Agora a senhora me apertou, creio eu que existe, porque se foi encontrado aparelho de telefone deve existir, né?, porque como esses aparelhos foram chegar lá dentro, então, geralmente instaura-se procedimento.

[...]

Defesa: O senhor disse aí que a ré Andressa e o réu Rafael eles intercalavam na venda, na traficância, o senhor confirma isso?

T: Não, não falei de dentro da casa, eu falei no bar, teve até uma... acho que deve ter aí, o senhor tem acesso a essas filmagens, teve uma vez que...
tem um rapaz que é usuário e costumeiramente ficava lá no bar, ele chagava lá, como ele não tinha dinheiro para pagar a droga, ele ia lá e fazia limpeza do bar, então eles pegavam a droga
[...],
teve uma vez que nós vimos a Danielly indo até um canto, onde tinha acesso para outra repartição que ficava aos fundos, ela foi lá, pegou a droga, repassou, jogou no chão, a Andressa pegou e deu para o usuário
; teve outras vezes que nós vimos isso, o próprio Rafael indo lá, pegando a droga no canto e repassando à usuário, a própria Marcela também fazia essa mesma prática, então, às vezes quando estava a Andressa estava à frente da casa ou na lateral, às vezes precisava sair, as pessoas que ficavam lá nesse local, no Bar Dubai, eles ficavam vendendo drogas, inclusive deve ter nos autos aí doutor, um vídeo que nós estávamos de madrugada, que a pessoa foi lá e gritava assim, recordo bem, porque participei das filmagens, gritava assim: “amiga, amiga”, chamou no bar, como elas não estavam no bar, foram até a quitinete da Andressa, entrou lá nessa quitinete e pegaram drogas lá, nós conseguimos filmar, estávamos perto, conseguimos filmar e vimos ele saindo, depois essa pessoa saiu com um motociclista, então nós temos doutor,
além as filmagens, nós presenciamos todos eles vendendo droga, nós temos a convicção e temos a certeza de que todos eles vendiam drogas ali naquele local.

Defesa: Todos foram filmados praticando algo ilícito?

T: Durante o que eu recordo aqui, que eu recordo que eu falei para o senhor, tem essa uma aí, uma das filmagens que eu participei, né?, essa durante a madrugada, que foi lá quando a Marcela entregou a droga, a Marcela e outra pessoa, a Danielly que estavam lá e fizeram essa entrega; teve outra vez que foram vistos, que eu recordo de ter filmagem, não sei... são tantas filmagens doutor para a gente afirmar, sei que foram filmados lá nesse local, então é tanta traficância, tanta filmagem, teve umas que a gente não conseguiu filmar, ter uma qualidade boa nas imagens, acho que não foram anexadas ao processo,
mas nós temos a convicção e temos a certeza de que tanto o Rafael, Danielly, Marcela e Andressa praticavam a venda de entorpecente, isso aí nós temos a convicção porque nós flagramos,
igual falei anteriormente,
em uma das vezes nós vimos a Danielly, recebeu cliente, olhou por cima do muro, aí o cliente entrou e nesse local estava só a Marcela e a Danielly, então nós apreendemos depois, logo em seguida, apreendemos 6 (seis) pedras de pasta-base de cocaína, nós não quisemos fazer muita pergunta para o usuário para que ele não fosse lá e avisar elas que nós tínhamos flagrado ele saindo de lá, mas tem essa materialidade, tem isso, então
nós temos a convicção para afirmar que todos, todos, sem exceção, praticavam a venda de entorpecente, inclusive com a colaboração do adolescente Caíque
.

[...]

Defesa: Qual era a participação do Caíque, tanto ele como o Rafael moravam nessas quitinetes, nesse bar?

T: Olha só, o Caíque tinha um relacionamento amoroso com a Marcela, e a Marcela ficava na quitinete de cima, no Bairro Jardim das Palmeiras; o Rafael e a Andressa ficavam na esquina de baixo, no Bairro Rio Verde, eles moravam, o Rafael e a Andressa moravam na quitinete de baixo e a Marcela na de cima, quando eles não se encontravam, um substituía o outro na comercialização de entorpecente, o adolescente Caíque ia buscar droga lá na quitinete da Marcela, trazia, repassava a droga Andressa, para o Rafael e eles ali então faziam a venda de drogas. [...]
(Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Bruno Cavalcante dos Santos confirmou que foi abordado pela polícia no dia 15 de abril, com algumas porções de crack; contudo aduziu que “não conhece quem lhe vendeu, não se recordava de quem lhe vendeu”. Disse ainda que “não se lembra de ter ido no Bar Dubai antes de ser pego com o entorpecente e que nunca esteve nesse local” (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Claudemiro Feltrin afiançou que um “cara de bicicleta, que não sabe o nome”, lhe ofereceu a droga apreendida pela polícia e que ‘não conhece o Dubai Drinks’ (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Eliana Costa do Nascimento – informante arrolada pela defesa – disse que seu filho Rafael morava com Andressa em um bar e que nada sabia sobre o tráfico (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Wirles Batista de Andrade – irmão de Andressa – asseverou que trabalhou com Rafael na área de estruturas agrícolas e ‘acredita que ele não tem envolvimento nos crimes (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Jaine Alves dos Santos se limitou a abonar o caráter de Danielly (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Em juízo,
Dalton
negou o cometimento dos crimes, dizendo que: 1) não conhece os demais envolvidos, nem entrou em contato com ele; 2) não tinha acesso à celular no presídido, porque ‘ouviu falar que é muito caro comprar e que não tinha condições’; 3) ‘desconhece o apelido Nemo’; 4) não sabe porque foi incriminado pelos policiais, pois não os conhece; 5) nunca esteve em Lucas do Rio Verde; 6) foi transferido de penitenciária; 7) estava preso por furto e roubos, mas nunca por tráfico, pois é apenas usuário; 8) sua conta bancária está ‘desativada’ (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Danielly
sustentou que: 1) não traficava, nem estava associada aos demais réus; 2) trabalhava na casa de Andressa que era ao lado do Dubai Drinks, fazendo serviços gerais e cuidando da criança dela; 3) não viu se a polícia encontrou droga ou outra coisa ilícita na busca; 4) ‘tinha movimento das pessoas que frequentavam o bar para consumir bebida, mas não sabe se Andressa vendia droga, porque ‘não se intrometia nas coisas dela’, 5) Rafael morava com Andressa até que ele arrumou um serviço, depois só vinha para ver a neném; 6) Marcela ‘ficava’ na quitinete na Av. Sergipe e frequentava o bar; 7) não conhece Dalton, nem ouviu falar dele pelo nome ou pelo apelido de Nemo; 8) não sabe porque foi acusada pelos policiais, provavelmente porque trabalhava para Andressa; 9) ia ao banco com Andressa, porque cuidava da filha dela, que precisava ser amamentada; 10) às vezes dormia na casa de Andressa para cuidar da criança (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Rafael
também negou ter participação nos crimes e assegurou que: 1) estava separado de Andressa desde março de 2021; 2) trabalhava em Sorriso, mas visitava a neném nos finais de semana; 3) Danielly morava na mesma casa que Andressa e a ajudava cuidar do serviço de casa e da criança; 4) Marcela era amiga de Andressa, morava com ela e ajudava no bar; 5) o bar fechou por causa da pandemia e não sebe se Andressa o reabriu; 6) no dia prisão todos estavam na casa de Andressa, inclusive Caíque, que era namorado de Marcela; 7) nas buscas à casa de Andressa, a polícia encontrou drogas e a balança de precisão; 8) foi acusado porque morava com Andressa; 9) não conhece, nem ouviu falar de Dalton ou Nemo; 10) ‘não sabe das conversas encontradas na quebra de dados’ (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Por outro lado,
Andressa confessou o tráfico
, aduzindo que: 1) em janeiro de 2021 se separou de Rafael e começou a vender pasta-base, porque ‘ficou sem dinheiro’; 2) o bar funcionava, mas tinha regras de horário por causa da pandemia; 3) vendia entorpecentes no estabelecimento e também por telefone, mas não em sua casa, que ficava ao lado; 4) pegava droga ‘em quantia pouca, picado’; 5) tirava de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por final de semana com o tráfico; 6) Danielly foi morar em sua casa para lhe ajudar a cuidar da neném, mas não tinha acesso ao bar e também não lhe auxiliava no tráfico; 7) conheceu Marcela nas redes sociais, sendo que ela lhe pediu para ficar uns dias em Lucas do Rio Verde; contudo, não participava do comércio de drogas; 8) Rafael não sabia da venda de entorpecente, ‘pois já não estavam muito bem, então não se aproximava dele’; 9) quando foi presa, a polícia não encontrou entorpecente em sua casa, só na quitinete que tinha alugado; 10) Marcela e Danielly ficavam em sua casa, enquanto que dormia com o bebê na quitinete onde estavam as drogas; 11) o dinheiro apreendido era do tráfico; 11) guardava o lucro de 2 (duas) ou 3 (três) semanas e depois depositava para pagar as contas; 13) não sabe o nome de seu fornecedor, mas ele era do Comando Vermelho e autorizou a venda de drogas; 14) as vezes fazia transferências a terceiros a mando dele, mas não sabe quem são as pessoas; 15) não conhece Dalton ou Nemo; 16) a segunda vez que foi presa por tráfico se tratou de ‘armação da polícia’; 17) utilizava as máquinas de cartão no bar, mas a balança era para o tráfico; 18) ‘desconhece’ as conversas encontradas em seu telefone sobre tráfico e Nemo (Id.
164408007 - pág. 1-2 - relatório de mídias
).

Apesar de intimada,
Marcela
não compareceu na audiência, sendo decretada sua revelia (Id.
164407997 - pág. 1-2).

Os pedidos de absolvição não prosperam.

Como visto, a polícia recebeu inúmeras denúncias a respeito do tráfico de drogas no estabelecimento comercial denominado Dubai Drinks.

Diante disso, foram realizadas campanas e no período de vigilância constatou-se que a traficância era realizada por Andressa, Danielly, Marcela e Rafael, assim como pelo adolescente Caíque.

Os policiais descobriram que o grupo estava associado entre si, de forma permanente e estruturada e que o entorpecente vendido por eles era fornecido por Dalton, vulgo Nemo, que, apesar de se encontrar preso na Comarca de Cuiabá, comandava o tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde.

Diante do que restou averiguado, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar (autos n. 1002361-58.2021.8.11.0045).

No cumprimento da ordem destinada ao bar e à residência do lado – casa de Andressa, Danielly e Rafael –, foi apreendido “
R$1.142,00 (mil cento e quarenta e dois reais), 02 pedras de tamanho médio de pasta base de cocaína e 02 pedras pequenas desta mesma droga, além de 02 trouxas de maconha, e cadernos com anotações do tráfico e de transações financeiras”
(Id. 164407195 - pág. 3).

Em seguida a polícia se dirigiu à segunda quitinete mantida pelo grupo, que ficava a poucos metros de distância e foi apontada pelos policiais como local de armazenamento, e “
localizou 02 pedaços grandes de pasta-base de cocaína e 01 pedaço médio de pasta base de cocaína, 01 porção de maconha, 01 balança de precisão, e sob o colchão R$ 11.542,00 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em dinheiro
” (Id. 164407195 - pág. 3).

A natureza nociva dos materiais apreendidos na busca e apreensão e em poder dos usuários detidos no período de investigação encontra-se comprovada no exame preliminar de constatação (Id. 164407691 - pág. 18-19), no laudo preliminar n. 520.2.04.2021.005560-01 (Id. 164405123 - pág. 1-5), no laudo preliminar n. 520.2.04.2021.007302-01 (Id. 164407817 - pág. 1-3), no laudo preliminar n. 520.2.04.2021.005558-01 (Id. 164407820 - pág. 1-3), no laudo pericial n. 3.14.2021,78183-01 (Id. 164408193 - pág. 1-6), no laudo pericial n. 3.14.2021.78812-01 (id. 164407819 - pág. 1-2) e no laudo pericial n. 3.14.2021.77320-01 (Id. 164407825 - pág. 1-5), que atestaram positivo para cocaína e maconha.

No que concerne a
Andressa
, não pairam dúvidas que incidiu na conduta ilícita.

A narrativa dos policiais responsáveis pela investigação é farta e descreve minuciosamente sua participação no comércio de substâncias ilícitas.

Também há aproximadamente 30 (trinta) vídeos gravados em diversos horários, inclusive de madrugada, que registraram várias situações em que pessoas se aproximavam do estabelecimento ou da residência dela, recebiam algo de uma das investigadas ou pegavam alguma coisa no portão e, em seguida, se afastavam do local (Id.
164405943 - pág. 1 a 164405953 - pág. 1).

Além disso, a
confissão
de Andressa se agrega aos elementos de convicção angariados.

A ré explicou para o juiz que comercializava drogas, dizendo inclusive que fazia “de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por final de semana”, com a atividade ilícita.

Apesar de insistir que ninguém sabia do tráfico, as demais provas produzidas expõem o envolvimento de
Marcela, Danielly, Rafael e Dalton
na conduta ilícita.

No ponto, Valdir Braga Martins – investigador que por quase 2 (dois) meses monitorou o grupo – aduziu em juízo: “
tanto a ré Marcela, como a ré Danielly, vimos que Danielly estava residindo lá na quitinete, que é anexa ao bar, vimos que a Marcela residia na quitinete do outro lado da Av. Mato Grosso, aproximadamente uns 30 (trinta) ou 50 (cinquenta) metros lá do bar e da quitinete ocupada pelo Rafael e pela Andressa, vimos que essas moças faziam uma traficância muito intensa, vimos que eles vendiam droga durante todo o período diurno e noturno, vimos que havia revezamento entre eles para fazer essas comercializações de drogas”.

De acordo com a testemunha, no período de monitoramento, por diversas vezes, “
as moças, a Marcela, a Danielly, a Andressa, eles colocavam cadeiras ali em frente ao bar, ao lado do bar, voltado para a Rua Sergipe, os clientes chegavam, elas vendiam a droga ali mesmo, tirava do corpo ou levantava, ia lá dentro da quitinete, pegava, na quitinete anexa ao bar, onde morava a Andressa, o Rafael e a Danielly, pegava a droga, volta e entregava ao cliente”.

Acrescentou ainda: “
o Rafael é a mesma situação, toma conta do bar e vende drogas, teve uma situação como eu disse, teve várias do Rafael, teve uma, não sei a gente gravou, mas o rapaz foi lá no portão, ele veio com o rapaz, aí ele foi lá no conto do muro, da janela, pegou a droga, voltou e deu para o rapaz, a gente foi vendo eles vendendo droga e entendendo como eles faziam”.

Garantiu que o negócio de venda de drogas era fomentado por Dalton
,
vulgo Nemo, uma vez que,
com a saída dela (Betina), o Dalton havia assumido o controle do tráfico de drogas aqui na nossa cidade”.

Esclareceu que Lucas Brites recebia o entorpecente enviado por Dalton em Lucas do Rio Verde e que o adolescente Caíque fazia a ponte entre eles e o grupo de Andressa.

A narrativa dele ecoa no depoimento de João Cleber Rodrigues.

Conforme explicou, “
durante essa investigação foram realizadas diversa filmagens ali, em horários distintos, onde todos eles, sendo a Andressa, Rafael, Marcela, Danielly e também o Caíque, que é menor adolescente, que era utilizado por eles sempre para fazer a entrega de drogas e também o recolhe de dinheiro, eles foram vistos pela equipe e também filmados fazendo esse comércio de entorpecentes, entrega de entorpecente; esses usuários que o senhor citou aí, uma equipe a qual eu fazia parte fizemos a abordagem deles quando eles adquiriram o entorpecente ali, eles estavam realmente de posse desse entorpecente, tinha uma equipe ali monitorando e outra equipe fazendo a abordagem, eles foram abordados e conduzidos para a delegacia de posse desses entorpecentes que eles adquiriram ali”.

A respeito do envolvimento de Dalton, elucidou: “
o Dalton Fernando, que era conhecido como Nemo,

quando nós descobrimos isso, nós passamos também a investigá-lo, descobrir sua identidade, ele estava bastante... querendo apavorar os traficantes aqui, querendo que vendessem bastante droga, inclusive vendo o trabalho da polícia começou a surgir ameaças, foi onde acionamos aí, ameaças à policiais aqui da delegacia, foi onde nós acionamos GCCO, que combate o crime organizado, que também atua quando há ameaças à policiais, eles também entraram na investigação em relação a identidade do Nemo”.

A intensa atuação de Danielly, Marcela e Rafael no comércio de substâncias ilícitas foi ratificada por João Adelar Godoi Santana.

Como relatou, em determinada momento da investigação presenciou quando “
Danielly atendeu, das várias vezes que a gente viu, ela atendeu um cliente, ficou sobre o muro, estava ela e a outra, a Marcela, estavam no local, a Danielly ficou num canto do muro, pegou o dinheiro do usuário e aí [...] falou com o usuário, o usuário falou que queria a droga, deu para entender, né?, aí o usuário foi, entrou lá dentro saiu com a droga; nós abordamos ele mais adiante, é o rapaz lá, eu esqueço o nome dele, abordamos ele mais adiante, lá com ele foi encontrado seis pedras de pasta-base de cocaína que ele havia pego”.

Também descreveu situação na qual visualizou “
a Danielly indo até um canto, onde tinha acesso para outra repartição que ficava aos fundos, ela foi lá, pegou a droga, repassou, jogou no chão, a Andressa pegou e deu para o usuário”.

O PM fez questão de frisar: “
nós temos a convicção e temos a certeza de que tanto o Rafael, Danielly, Marcela e Andressa praticavam a venda de entorpecente, isso aí nós temos a convicção porque nós flagramos”.

No que tange a participação de Dalton na venda dos entorpecentes, adicionou: “
o Nemo mandava a droga para Lucas do Rio Verde; outra pessoa que era integrante do Comando Vermelho, chamada Lucas Brites Alves, ele recebia essas drogas e fazia junto com outro rapaz lá do Tessele Júnior, repassava essa droga para a menina ali, esqueci o nome dela, da família dos Matias ali, adolescente, junto com o Caíque eles repassavam essa droga e entregavam nessa quitinete localizada aos fundos desse local”

Saliento que todos os policiais ouvidos foram uníssonos ao dizer que o bar era apenas ‘fachada’ para o comércio de drogas e que não tinha condições mínimas de funcionamento, como estoque, por exemplo.

A apreensão de entorpecente em poder dos usuários referidos nos depoimentos confere credibilidade ao trabalho investigativo desenvolvido pela polícia.

A detenção de Claudemiro Feltrin encontra-se registrada no boletim de ocorrência n 2021.91724 e a de Bruno Cavalcante no boletim de ocorrência n. 2121.93669 (Id.
164407698 - pág. 12-15).

Bruno
e Claudemiro confirmaram que no dia em que foram detidos portavam drogas, que haviam acabado de adquirir.

Apesar de negarem que foram adquiridas dos réus, a história contada por eles não convence.

Convenientemente, Bruno alegou que ‘não se recordava de quem lhe vendeu’ drogas naquele dia, enquanto que Claudiomiro asseverou que ‘adquiriu as pedras de uma cara de bicicleta, que não sabe o nome’.

De fato, as provas produzidas comprovam, extreme de dúvidas, que o entorpecente encontrado com eles foi vendido pelos réus.

A aquisição de drogas foi documentada no relatório n. 277/2021, que descreve o modo como Claudemiro e Bruno adquiriram os produtos no local investigado,
verbis
:

[...] realizamos vigilância nos locais em que eles comercializam drogas, quais sejam, no bar Dubai Drinks e casa anexa e em uma quitinete situada na Avenida Sergipe, próximo ao bar, e após flagrarmos intensa venda de drogas feita pelos investigados e ocorridas em dias diferente,
visando comprovar a materialidade da traficância acabamos por fazer a detenção de dois usuários de drogas, que visualizamos adquirindo drogas no Bar Dubai Drinks
, sendo
o primeiro usuário de drogas identificado como sendo o senhor Claudemiro Feltrin, este foi avistado por nós no dia 13/04/2021, por volta das 16h10min, se dirigindo até o bar referido, onde após se encontrar dinheiro para uma moça morena, que estava sentada em uma cadeira ao lado do bar, próximo ao portão de acesso aos fundos do estabelecimento, recebeu desta seis porções de pasta-base de cocaína, sendo que em seguida o senhor Claudemiro deixou o local de bicicleta e foi seguida por nós
até a Rua Liberato Salzando, no Bairro Rio Verde, onde foi abordado, estando com ele as drogas ora referidas. Destarte, o conduzimos à delegacia e o fato foi documentado no boletim de ocorrência n. 2021.91724; contudo, a fim de preservar a investigação não mencionamos a ele que o vimos pegar a droga no bar.

Outro usuário de drogas detido foi o senhor Bruno Cavalcante Santos, este que ontem, dia 15/04/2021, por volta das 16h35min, se dirigiu até o bar Dubai Drinks e após ingressar aos fundos do bar, após abrir o portão lateral que também dá acesso à casa anexa, saiu logo em seguida montado em sua bicicleta e se dirigiu rumo ao Bairro Veneza, quando também foi seguido por nós e abordado na Avenida Sergipe, e portava pedras de pasta-base de cocaína adquiridas no bar. Filmamos o senhor Bruno Cavalcante chegando no bar e saindo e ele também foi trazido à delegacia onde os fatos foram parcialmente registrados no boletim de ocorrência n. 2121.93669
[...]
(Id.
164407691 - pág. 35-36).

Ademais,
a entrada e a saída de Bruno da quitinete ao lado bar foram registradas nas
imagens que instruem o relatório (Id.
164407698 - pág.7-9).

A quebra de dados do celular de Andressa convalida a prática ilícita.

O relatório de análise destaca inúmeras trocas de mensagens entre ela e Rafael, em que discutem abertamente o tráfico de drogas.

Para ilustrar a situação, colaciono o seguinte trecho:

Referente aos áudios de n. 13 a 25, todos com data de 01 de abril de 2021, estes mostram uma discussão entre o casal
Andressa e Rafael
. Em síntese, os áudios revelam o envolvimento de ambos no comércio de entorpecentes.
Andressa
deixa a entender que não estaria satisfeita com a atual situação amorosa vivida ao lado de Rafael, pois esta havia viajado e levado consideravel quantidade de maconha, possivelmente para o próprio consumo
[...]
.
Já no dia 06 de abril, a partir das 12h34min, temos os áudios de n. 26 a 29, onde fica claro que
Rafael estaria tentando intermediar a venda de entorpecente para Andressa
. Inicialmente Rafael envia o áudio n. 26 para Andresa, dizendo que a pessoa de Weslen estaria com uma droga “branquinha” querendo saber se ela tinha interesse em compra-la. [...] Em continuidade, Rafael envia o áudio n. 27, dizendo a Andressa que a droga não seria “cabrito” e que em virtude de não estar na cidade, Weslen mandaria seu irmão entregar a droga para Andressa, caso quisesse ficar com ela”. No áudio n. 28 Andressa parece demonstrar interesse, pois pergunta para Rafael quantas gramas a droga teria. Em resposta, no áudio n. 29, Rafael diz a Andressa que já tenteou contato com Weslen, mas ele não teria atendido. Ao final, Rafael diz para Andressa não dar mole, indicando interesse na aquisição do entorpecente
(Id.
164407925 - pág.35- 36).

A participação de Dalton, vulgo Nemo, no comércio ilícito, e a posição de chefia exercida por ele, também restou evidenciada na quebra de dados:

[...]
Andressa
passa a conversar com
Rafael
via mensagem do WhatsApp, porém ele apaga todas as conversas que escreveu, no entanto, é possível perceber pelas mensagens/respostas escritas por Andressa que Rafael foi ameaçado, possivelmente pelos faccionados. Em determinado trecho,
Andressa deixa a entender que acreditava que não iria ter problema, porque a droga seria da família, possivelmente referindo-se a droga que Weslen teria oferecido a Rafael
. Andressa deixa a entender que Rafael teria se alterado quando conversou com os faccionados que o ‘guri’ (Weslen) estava com a droga parada e que iriam ficar com ela. Que devido a truculência, Andressa deixa a entende que Rafael estaria disposto a se separar, possivelmente com intuito de protege-la, assim como a filha que possuem. Andressa parece não aceitar os argumentos de Rafael e diz que ele não vai largá-la por causa de droga
e que “
Nemo
” ira “descer no CR”, indicando que este iria consultar o “conselheiro” responsável pela região de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de buscar uma solução pacífica para o caso
(
Id.
164407925 - pág. 37).

Continuando a conturbada relação entre Rafael e Andresa, na sequência ele envia os áudios 32, 33, 34, 35. 36. 37. 38 e 39, onde Andressa sempre responde aos áudios com mensagens de texto. Em resumo,
Rafael
diz que teria sido Andressa quem teria comentado com
Nemo
sobre o fato envolvendo a droga que Weslen queria lhe vender
. Que Rafael havia mandado um áudio para Andressa falando sobre a droga e ela teria comentado com Nemo. A partir desse momento ele teria sofrido cobranças por parte dos faccionados, deixando a entender que tais pessoas queriam saber sobre a origem da origem da droga, ou seja, se ela seria oriunda do CV ou não. Rafael diz que não vai baixar a cabeça para ninguém, referindo-se a pressão ou ameaças sofridas por parte dos membros do CV.
Ao final, Rafael diz que isso tudo aconteceu porque
Nemo
não teria gostado do seu jeito de falar, possivelmente referindo-se ao momento em que falavam sobre a origem da droga
.
Rafael deixa a entende que ele teria dito a
Nemo
que a droga de Weslen não era ‘cabrito’, ocasião em que também disse que a pessoa de Weslen iria pegar a droga e levar até os caras
(possivelmente faccionados do CV), a fim de provar que a droga não era ‘cabrito’. Que em razão dessa situação, Nemo teria lhe ameaçado. [...]
Rafael diz ainda que não vai mandar os áudios que recebeu de
Nemo
à Andressa, porque foi ela quem foi falar com ele sobre a droga, e que os áudios que recebeu as únicas provas que possui
, dando a entender que em caso de ser ‘decretado’ (ordenado a sua morte) teria como provar sua inocência. [...]
Rafael pede para Andresa não confiar em
Nemo
. Em continuidade, Rafael pergunta a Andressa se ela teria conseguido falar com
Nemo
, depois que desligou o telefone, possivelmente querendo saber qual decisão ele teria tomado acerca de sua situação envolvendo a droga de Weslen. [...]

(Id.
164407925 - pág. 38-39).

A troca de mensagens prossegue e Andressa diz a Rafael que Nemo não sabe de nada e que “ele iria descer” (falar) com os caras para resolver, se referindo aos membros do Comando Vermelho do Bairro Tessele Junior:

Ao final do último áudio (n. 39),
Rafael questiona Andressa dando a entender o que adiantaria
Nemo
falar com os caras, p
ois ele estaria ‘enjaulado’, indicando que Nemo estaria preso
. Em responsa Andressa diz que os caras estão viajando, indicando que possivelmente não sabem sobre a origem da droga oferecida a Rafael pela pessoa de Weslen. Andressa pede para Rafael enviar-lhe os áudios para ela ouvir. Em resposta, Rafael diz que “decero só ni nim então”, indicando que os faccionados conversaram apenas com ele e não com as lideranças, deixando entender que as ameaças partiram de forma isolada, ou seja, de apenas um grupo de faccionados do Bairro Tessele Junior e não das lideranças do CV, responsável pela cidade de Lucas do Rio Verde. Em seguida, Andressa confirma que Nemo não estaria sabendo de nada [...]
.
No áudio de n. 42, Rafael informa que Ipiranga (Lucas Brites) exerce a função de subgerente na facção Comando Vermelho, responsável pelo fornecimento de droga no bairro anteriormente citado (Tessele Junior). Em seguida, Andressa envios os áudios n. 43 e 44, onde, em resumo, diz que a pessoa de Ipiranga é muito otária e que sua hora iria chegar. Em seguida, pede para Rafael não ficar nervoso. Continuando a conversa,
Rafael envia a Andressa os áudios n. 45 e 46, onde diz que está ‘cuidando da caminhada’ de Ipiranga, ou seja, há algum tempo vem estudando suas ações. Rafael diz que foi
Nemo
quem colocou Ipiranga para exercer tal função e o critica por causa disso
[...]
(Id.
164407925 - pág. 40-41).

Na troca de mensagens com o interlocutor identificado pela alcunha de ‘Nem’, Andressa faz referência à participação ‘das meninas’ (Danielly e Marcela) no tráfico de drogas. Além disso, explica que a venda é realizada de forma ininterrupta, mesmo durante a madrugada, o que corrobora as informações trazidas pelos policiais que vigiaram o local:

Dia 1-4-2021:

Nós ‘acabou’ de acordar, eu no caso,
‘as menina’
ainda tá dormindo. E o corre tá parado, aí elas capota, até agora nenhum
, nenhum corre apareceu, porque quando aparece num tem? Que nós tá aqui dentro, aí chama no portão e até agora nenhum, de manhã cedo, aí tão aproveitando e ‘descansano’, dormindo
.

Aqui em casa assim, o corre bom mesmo assim, os horários é no de tarde, entendeu? No final da tarde e à noite, aí o corre é bom aqui, de manhã cedo quase não é tão não, o horário do almoço ‘tamém’, depois de uma, uma hora ‘tamém’ aparece bastante corre, mas agora de manhã é difícil ‘memo’ ‘aparece’ corre, quando aparece é de madrugada, umas seis horas da manhã
(Id.
164407925 - pág. 46).

Também não se pode olvidar que, especificamente em relação a Dalton, os investigares inquiridos em juízo explicaram que o PM Kessler seguiu Andressa e Marcela quando elas foram ao banco e presenciou “
elas falando, ouviu a voz do Dalton, o Nemo, o Nemo dando instruções para que a Danielly e Andressa fizessem transações financeiras, enquanto a senhorita Marcela estava sentada com o bebê na cadeira, filmamos, saíram de lá, foram lá no Sicredi, voltaram”
(IPC Valdir Braga Martins).

Conquanto a defesa alegue que a informação não tem validade, porque não houve a comparação de voz (perícia) para provar que o interlocutor se tratava de Dalton, o argumento não prospera.

A prova não foi requerida.

Ademais, como se tratava de ligação na ‘viva voz’ que o policial ouviu enquanto seguida as rés na agência bancária, não haveria material a ser comparado, de modo que o argumento é despropositado.

Registro ainda que a defesa de Dalton equivoca-se quando afirma que a identificação dele deu-se por reconhecimento fotográfico, que não se sujeitou às regras legais.

O conjunto probatório demonstra que a identidade de Dalton foi descortinada após extenso trabalho investigativo.

João Cleberson bem delineou o contexto em que a identidade dele restou confirmada: “
quando nós descobrimos isso, nós passamos também a investigá-lo, descobrir sua identidade, ele estava bastante... querendo apavorar os traficantes aqui, querendo que vendessem bastante droga, inclusive vendo o trabalho da polícia começou a surgir ameaças, foi onde acionamos aí, ameaças à policiais aqui da delegacia, foi onde nós acionamos GCCO, que combate o crime organizado, que também atua quando há ameaças à policiais, eles também entraram na investigação em relação a identidade do Nemo, onde ele foi localizado, se tratava de um preso ali no Carumbé, no Centro de Ressocialização de Cuiabá, sua identidade foi esclarecida e ele foi transferido ali para o Pascoal Ramos, foi tirado dali porque ali onde ele estava, estava tendo acesso a aparelhos celulares, de onde ele comandava o tráfico de drogas aqui em Lucas do Rio Verde”.

João Adelar Godoi Santana também revelou detalhes importantes do modo como a polícia descortinou a identidade de Nemo, dizendo: “
o Nemo se tornou muito conhecido, até porque teve dois casos assim muito particular, acho até que foram citados aí, durante o período que o Nemo assumiu, ele, deixa ver se lembro, inquérito n. 197/2021, ele mandou, o Nemo teria mandado matar um outro criminoso aqui, conhecido como Josiedo Lourenço de Souza, porque o Josiedo teria cometido alguns deslizes, o Nemo, então, mandou matar ele, assim como mandou matar o Eleomar Gomes dos Santos, inquérito 432/2021; então nós temos a certeza que essa pessoa , o Dalton, é o Nemo, por causa das nossas investigações, os levantamentos que nós realizamos”.

Ademais, acrescentou
: “ainda teve uns relatórios, análises de aparelhos telefônicos, que foram realizados por outro investigador aqui, a gente sabe dessa informação, porque foi solicitado ao juiz aqui da comarca autorização para analisar alguns aparelhos de telefone e chegou algumas informações, e com troca de informações do pessoal de Cuiabá e de outros locais, conseguimos a identificação, nós temos a plena convicção de que o Nemo é o Dalton”.

A fotografia obtida pelos policiais serviu apenas para ‘dar rosto ao nome’, especialmente porque se tratava de indivíduo que estava cumprindo pena em presídio.

Importante esclarecer que a falta de apreensão de drogas com cada um dos réus não descaracteriza a traficância imputada a eles.

Como dito alhures, várias porções foram apreendidas em poder de usuário logo depois que adquiriram a droga no local monitorado. A mercancia foi presenciada pelos policiais e Claudimiro e Bruno presos na sequência, conforme comprova a documentação careada aos autos.

Na busca e apreensão, mais entorpecente foi localizado na quitinete ao lado do bar – onde todos estavam –, assim como na segunda quitinete, que, como os policiais disseram, servia para guardar a droga trazida por Caíque antes de ser levada para o estabelecimento comercial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a “
ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
” (STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020).

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] Outrossim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a "caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). [...]
(STJ, EDcl no HC n. 757.182/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

[...] Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Assim, diante de fartas provas demonstrando a responsabilidade dos réus no delitivo do art. 33 da Lei n. 11.343/200, a frágil e isolada negativa de autoria sustenta por Rafael, Danielly e Dalton não pode ser acolhida para fins de absolvê-los. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais federais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com a acusada se destinava à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo [...]
(TJ/MT, N.U 0024776-62.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023).

[...] A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela investigação anterior à prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha e dinheiro em moeda corrente, em notas trocadas, além de denúncias apontando o apelante como praticante da mercancia espúria), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa. [...]
(TJ/MT, N.U 0001455-39.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

A condenação no crime de associação para o tráfico também deve ser mantida.

Como é dedico, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra que Dalton, Andresa, Marcela, Danielly e Rafael atuavam no comércio de substâncias ilícitas e que entre eles havia estabilidade, permanência, nítida divisão de tarefas e hierarquia (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

A prova testemunhal evidencia a circunstância.

Os policiais ouvidos na instrução processual, à unanimidade, apontaram que Dalton era o chefe do tráfico na região e que os demais atuavam sob as ordens dele.

O IPC Valdir Braga Martins detalhou a estrutura mantida pelo grupo nos seguintes termos: “
o Dalton enviava droga para cá usando o smartfhone mantendo seus contatos, como todos esses bandidos que montam escritório de tráfico dentro de cadeias públicas fazem, aí coordenava todo o tráfico aqui na cidade” [...], tudo o que a Andressa fazia era a mando do Dalton, inclusive a movimentação financeira, todo o dinheiro que ela tinha que depositar, para quem ela ia mandar esse dinheiro era a mando do Dalton, todos eram instrumento de alguma maneira na mão do Dalton, o grande chefe, o poderoso chefão”.

Aduziu que

“
Marcela tinha como função guardar essa droga e ajudar na venda delas; a Andressa coordenava tudo, a Andressa era responsável por recolher o dinheiro do tráfico de drogas” [...], a Danielly auxiliava na venda de droga, vimos a Danielly vender droga várias vezes; [...] o Rafael é a mesma situação, toma conta do bar e vender drogas”.

A ação conjunta dos réus encontra-se ainda registrada nos diversos relatórios confeccionados ao longo da investigação.

Destaco que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A quebra de dados confirma a conclusão de que Andressa administrava a associação que se formou em Lucas do Rio Verde, ficando em posição inferior apenas em relação a Dalton.

Conforme mencionado anteriormente, na quebra de dados, os policiais encontraram vários diálogos entre Andressa e Rafael a respeito do tráfico de drogas. Nas conversas, fica claro que eles agiam sob o comando de Dalton (Nemo) e que todas as pendengas que surgiram com outros traficantes eram repassadas a ele para que resolvesse a situação.

As mensagens revelam ainda que Andressa era a responsável por intermediar as situações do tráfico juntamente a Nemo, o que denota a posição de destaque exercida por ela.

A apreensão de cadernos e agendas com anotações de Andressa sobre a venda de entorpecentes e o recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico se alinha às provas da atuação duradoura e reiterada do grupo na atividade ilícita, assim como a posição privilegiada de Andressa no grupo.

As fotografias inseridas no Id.
164407698 - pág. 18-33 registram vários nomes, com indicação da quantidade de entorpecente e do valor correspondente, ou seja, referem-se à contabilidade.

A quebra de sigilo bancário de Andressa contextualiza, em termos financeiros, a movimentação decorrente da atividade ilícita.

Foi constatado que Andressa mantinha 13 (treze) contas bancárias (Id. 164406099 - pág. 7).

O relatório de análise registrou que no período investigado ela movimentou R$ 421.128,13 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e vinte e oito reais e treze centavos), sendo que R$ 384.085,74 (trezentos e oitenta e cinco mil, oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) foram transferidos à terceiros (Id. 164406093 - pág. 1-4).

Não se pode ignorar que Andressa realizou 4 (quatro) transferências bancárias diretamente para
Dalmo de Castro Martins –
pai de Dalton
– totalizando
a quantia de
R$ 7.620,00 (sete mil, seiscentos e vinte reais) (Id.
164408121 - pág. 89) e repassou a
Danielly
o montante de
R$ 43.118,00 (quarenta e três mil, cento e dezoito reais) (Id.
164408121 - pág. 88).

Embora a defesa de Dalton alegue que “
o laboratório de tecnologia contra lavagem de dinheiro da diretoria de inteligência pode, muito bem, ter forjado a informação para incriminar o acusado, que, mais uma vez, não teve nada a ver com os fatos narrados na denúncia
” (sic), não foram produzidas provas nesse sentido.

De fato, o argumento persiste apenas com base no inconformismo do réu com as descobertas a seu respeito.

Além disso, a análise dos dados bancários demonstrou que várias das transferências efetuadas nas contas de Andressa tinham como destino pessoas relacionadas ao tráfico de drogas,
verbis:

[...]

Ainda nessa esteira, descobrimos com às análises das movimentações financeiras, outras duas transações bancárias feitas pela Investigada Andressa Batista de Andrade que estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas e as suas chefias, no entanto, é necessário primeiramente explanarmos brevemente a respeito da pessoa de Elias de Oliveira Ramos, vulgo "Mano Branco" ou "Branco", este que é traficante de drogas condenado, que tem destaque na facção criminosa e chefiava todo o tráfico de drogas que ocorria nesta cidade até por volta do mês de setembro/2020, quando por intermédio de nossas investigações e do Ministério Público ele foi preso, ou seja, Dalton Fernando Radi Martins foi um de seus sucessores. Elias de Oliveira Ramos possui laços familiares com o traficante Miro Arcanjo Gonçalves de Jesus, vulgo "Paquetá", este que é um dos chefões da Organização Criminosa Comando Vermelho neste Estado. Elias de Oliveira Ramos é casado com à senhora Edinete Martins Siqueira, CPF 987873141-34, e ambos, Elias de Oliveira Ramos e Edinete Martins Siqueira, são pais de Elias Martins de Oliveira Ramos, ou seja, nomes parecidos, do pai e do filho, já checados e confirmados por nós. Elias Martins de Oliveira Ramos, adulto, é ligado diretamente ao tráfico de drogas à lavagem de dinheiro, e essa afirmação não é mera suposição, mas fato. Por sua vez Elias Martins de Oliveira Ramos é companheiro/esposo de Ludmilla Iula Santos Miran, CPF 083.025.641-50, titular de conta bancária PicPay, sem identificação de número de conta. Pois bem, chegamos onde queríamos.

No dia 16/04/2021, a Investigada Andressa Batista de Andrade, por meio de sua conta bancária de número 568430, agência 1583, do banco Bradesco, fez duas (02) remessas de dinheiro via transferências TED/DOC, sendo uma no valor de 5.000,00 Reais e outra no valor de 8.000,00 Reais a Ludmilla Iula Santos Miran, a qual é ligada diretamente a pessoas investigadas por tráfico de drogas e lavagens de capitais, ou seja, para nós não há quaisquer dúvidas de que os montantes aportados em contas bancárias ligadas a Ludmilla Iula Santos Mirian se trata de dinheiro do tráfico de drogas promovido nesta cidade de Lucas do Rio Verde pelos investigados Andressa Batista de Andrade, Dalton Fernando Radi Martins e outros. Não há como negar os fatos explicitados aos olhos policiais, inobstante a nossa aceitação de qualquer argumento contrário.

Consequentemente, ainda dentro do campo das análises alhures reportadas, nos vem novamente, a propósito, o nome de Edinete Martins Siqueira, esta que é como dissemos, esposa do traficante de drogas Elias de Oliveira Ramos, o "Branco", sogra de Ludmilla Iula Santos Mirian e irmã do suspeito Adenilson Martins Siqueira, CPF 023.544011-67, titular da conta de número 634229, agência 1681, da Caixa Econômica Federal, este que juntamente com Edinete Martins Siqueira possuem parentesco consanguíneos com Miro Arcanjo Gonçalves de Jesus, o "Paquetá". Destarte, tudo em família, porquanto Elias de Oliveira Ramos é cunhado de Adenilson Martins Siqueira. Nesse ponto emerge nossa observação, haja vista que igualmente foi feita uma transferência bancária da mesma conta de número 568430, agência 1583, do banco Bradesco, pela investigada Andressa Batista de Andrade, isso no dia 31/03/2021, no valor de 15.000,00 Reais, para uma conta bancária em nome de Adenilson Martins Siqueira, CPF 023.544011-67, este que é titular da conta 634229, agência 1681, da Caixa Econômica Federal, e não há para nós, como não afirmar que se tratou de movimentação de dinheiro auferido com a lucratividade do tráfico de drogas promovido nesta cidade, especialmente por Andressa Batista de Andrade e Dalton Fernando Radi Martins, pois não há, amiúde, como separarmos tal movimentação financeira entre embalados criminosos traficantes de drogas e pessoas ligadas a eles, pois de outro lado ignoraríamos fortes premissas pautadas em indícios robustos e negaríamos, por corolário, conclusões lógicas. [...]
(Id. 164408121 - Pág. 90-92).

No contexto, a condenação no crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas deve ser preservada:

[...] “Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).” (TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108) [...]
(TJ/MT, N.U 1009573-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

[...] Extraindo-se do conjunto probatório que o agente se reuniu, de forma estável e permanente, com diversas outras pessoas para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a sua condenação também pelo delito de associação para o tráfico [...]
(TJ/MT, N.U 1008548-44.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

A participação do adolescente Caíque de Oliveira Macedo Gomes nos crimes exsurge no conjunto probatório.

Os policiais inquiridos em juízo foram uníssonos ao dizer que os réus agiram com o auxílio do adolescente.

De acordo com Valdir Braga,
“essa

droga chegava até a associação trazida pelo adolescente Caíque, o adolescente Caíque auxiliava na venda de drogas ali no bar e também no abastecimento com motocicleta, como eu disse, na casa da Rua Angelim, quando a gente entrou nessa casa ele já tinha mudado, por isso não conseguiu pegar droga lá, essa droga chegava lá no bar”.

João Cleberson também descreveu a participação do adolescente dizendo: “o
Caíque, que é menor adolescente, que era utilizado por eles sempre para fazer a entrega de drogas e também o recolhe de dinheiro, eles foram vistos pela equipe e também filmados fazendo esse comércio de entorpecentes, entrega de entorpecente”.

A sua vez, João Adelar explicou: “
p
ara nós ficou claro que o Nemo mandava a droga para Lucas do Rio Verde; outra pessoa que era integrante do Comando Vermelho, chamada Lucas Brites Alves, ele recebia essas drogas e fazia junto com outro rapaz lá do Tessele Júnior, repassava essa droga para a menina ali, esqueci o nome dela, da família dos Matias ali, a adolescente, junto com o Caíque, eles repassavam essa droga e entregavam nessa quitinete localizada aos fundos desse local [...] do Dubai”

O envolvimento de Caíque com o grupo criminoso encontra-se registrado nos relatórios de investigação, onde ele é descrito como o rapaz “moreno, alto e meio gordo, de bigode ralo”, que “vendia drogas junto com a moça morena, com tatuagem na perna”, ao lado do bar (Id.
164407183 - pág. 1-2 – Relatório n. 276/2021).

Registro que, em juízo, o IPC Valdir foi indagado pela defesa a respeito

da identidade do
“rapaz moreno, alto e meio gordo, de bigode ralo”,
referido no relatório investigativo n. 276/2021 e respondeu: “
o Caíque, o Caíque, o adolescente Caíque é alto, gordo, tem imagens dele aqui, tem até vídeo, esse é o Caíque, companheiro da Marcela”.

Caique, inclusive, se encontrava em uma das quitinetes onde parte da droga foi localizada no cumprimento da busca e apreensão (Id.
164402954 - pág. 1-2).

Assim sendo, resta caracterizada a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 no tráfico e na associação:

[...] Na espécie, deve ser mantida a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que os apelantes envolveram adolescente na empreitada criminosa. [...]
(N.U 1007093-44.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023).

[...] “Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que a apelante envolveu adolescente na empreitada criminosa” (TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1002101-40.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Preservada a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, torna-se inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:

[...] A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

[...] No que concerne ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à agravante Amanda, tem-se que, diante da condenação da paciente também pelo crime de associação para o tráfico, não se mostra viável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.479/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Além disso, a condição de reincidente de Dalton também é impeditiva para a benesse quanto a ele:

[...] A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. In casu, a instância antecedente afastou a minorante, por entender corretamente que a reincidência do paciente impede a aplicação do redutor. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

[...] No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Em relação aos 3 (três) tráficos de drogas, o magistrado sentenciante entendeu que constituíam crimes autônomos, cometidos reiteradamente, e aplicou a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material), procedendo ao somatório das penas.

A fundamentação está alicerçada nos seguintes termos:

Registro que não apliquei a continuidade delitiva (artigo

71, do CP) no caso versando, haja vista a habitualidade delitiva, conforme prova

oral e documental alhures citadas (Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.655.072/MT,

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/2/2018)
(Id.
164408121 - Pág. 104
).

Não desconheço que há julgados no sentido de que a reiteração na prática do tráfico de drogas impede aplicar a continuidade delitiva.

O aresto transcrito ilustra o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRÁTICA HABITUAL DO CRIME EM APREÇO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DIVERSOS DELITOS COMETIDOS PELO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento, pois, no caso, os delitos foram praticados de formas distintas, em tempo e locais diversos, o que resultou em concurso material, não havendo liame subjetivo entre eles, já que a ação posterior independeu da anterior, além de o réu praticar habitualmente o delito em apreço.

2. Para o reconhecimento de crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal, a sequência criminosa deveria ser considerada como uma só infração penal, assim, não haveria o que se falar em concurso de crimes já que na verdade seria um crime somente, porém continuado.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado
[...] (REsp n. 1.501.855/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017, grifei).

4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ, AgRg no HC n. 556.968/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

No entanto, as provas coligidas demonstram que as condutas foram perpetradas em similaridade de condições – venda realizada pelo grupo –, de local – no Bar Dubai Drinks ou em suas imediações – e de tempo – nos dias 13, 15 e 18 de abril de 2021.

Além disso, identifica-se unidade de desígnio entre as condutas, qual seja, fomentar a atividade ilícita desenvolvida pela associação formada pelos réus.

No cenário exposto, entendo que se aplica a continuidade delitiva entre as condutas:

[...] A condenação por cinco crimes de tráfico de drogas, cometidos, segundo as instâncias ordinárias, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, configura continuidade delitiva e não crime único. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.511.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

[...]"Na hipótese de o agente semear determinada área rural, cultivar as plantas e depois fazer sua colheita para a preparação de drogas, haverá crime único. No entanto, se as condutas forem praticadas em contextos distintos - por exemplo, após a colheita de certas plantas, o agente dá início a novo ciclo de plantio - o ideal é dizer que responderá por diversos crimes do art. 33, § 1.º, inciso II, em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODVM, 2021, fl. 1072). Se as instâncias ordinárias entenderam, examinando dados concretos existentes nos autos, que a agravante esteve envolvida em mais de um ciclo de plantio (pelo menos dois), não há ilegalidade flagrante no reconhecimento da continuidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 617.900/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

De mais a mais, em se tratando de continuidade delitiva, a fração de acréscimo deve levar em consideração o número de infrações cometidas:

[...] Nos termos do art. 71 do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade - mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Presentes os mencionados requisitos, a aplicação da pena observará o sistema da exasperação: o magistrado sentenciante escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 a 2/3, levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente. Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: a) 1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações; b)
1/5 para três
; c) 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais ilícitos. No caso, reconhecida a prática de 5 crimes de tráfico de drogas em continuidade delitiva, correta a incidência da fração de 1/3. Precedentes. [...]
(STJ, HC n. 452.570/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021).

Desse modo, o recurso de Dalton deve ser provido para afastar o concurso material entre os crimes de tráfico (3) descritos da denúncia, a fim de que prevaleça a regra do art. 71 do Código Penal.

Anoto, por fim, que diante da similaridade das condutas, o mesmo entendimento estende-se aos demais réus, inclusive àqueles que não recorreram da condenação (Marcela e Andressa) (CPP, art. 580).

Passo a ajustar as penas:

I –

Rafael Costa do Nascimento

a)

Tráfico de drogas

Fica mantida a pena a pena-base de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuante ou causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, aplico a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

b)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena-base de
3 (três) anos de reclusão, e 700 (oitocentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuante ou causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

II –

Danielly Azevedo da Cruz

a)

Tráfico de drogas

Fica mantida a pena a pena-base de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuante ou causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, aplico a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

b)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena-base de
3 (três) anos de reclusão, e 700 (oitocentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuante ou causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço
a pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

III –

Andressa Batista de Andrade

a)

Tráfico de drogas

Fica mantida a pena a pena-base de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, porém, está presente a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d), na fração de 1/6 (um sexto), que deixo de computar ante a vedação constante na Súmula 231 do STJ.

Sem causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, aplico a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

b)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena-base de
3 (três) anos de reclusão, e 700 (oitocentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuante ou causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

IV –

Marcela Tatiane Alves Santana de Souza

a)

Tráfico de drogas

Fica mantida a pena a pena-base de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, porém, está presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração de 1/6 (um sexto), que deixo de computar ante a vedação constante na Súmula 231 do STJ.

Sem causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, aplico a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

c)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena-base de
3 (três) anos de reclusão, e 700 (oitocentos) dias-multa.

Não há agravantes, porém, está presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), na fração de 1/6 (um sexto), que deixo de computar ante a vedação constante na Súmula 231 do STJ.

Sem causas de diminuição a serem consideradas; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço
a pena definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1517 (mil quinhentos e dezessete)
dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

V –

Dalton Fernando Radi Martins

a)

Tráfico de drogas

As circunstâncias judiciais são neutras.

Na segunda etapa está presente a reincidência (CP, art. 61, I), em razão do executivo de pena n. 0018156.73.2013.8.11.0042, e a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, pois, como ressaltou o magistrado sentenciante, o réu “
dirigia a atividade dos demais agentes, segundo a prova testemunhal e documental alhures citada
” (sic) (Id. 164408121 - pág. 124)

Não há atenuantes ou causas de diminuição; contudo, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, mantenho a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, tal como estabelecida na sentença.

Pelas razões alhures expostas, aplico a continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto), que resulta na pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa.

b)

Associação para o tráfico

As circunstâncias judiciais são neutras.

Na segunda etapa está presente a reincidência (CP, art. 61, I), em razão do executivo de pena n. 0018156.73.2013.8.11.0042, e a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, pois, como ressaltou o magistrado sentenciante, o réu “
dirigia a atividade dos demais agentes, segundo a prova testemunhal e documental alhures citada
” (sic) (Id. 164408121 - pág. 124)

Não há atenuantes ou causas de diminuição; contudo, incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, mantenho a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1087 (mil e oitenta e sete) dias-multa, tal como estabelecida na sentença.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço
a pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 2019 (dois mil e dezenove) dias-multa
, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o apelo interposto por Dalton Fernando Radi Martins e afasto da condenação o concurso material (CP, art. 69) entre os crimes de tráfico de drogas, substituindo-o pela regra do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), ficando a pena definitiva redimensionada para
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 2019 (dois mil e dezenove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

De ofício, estendo aos corréus (Marcela, Danielly, Andressa e Rafael) o mesmo entendimento, redimensionando suas penas definitivas para
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1517 (mil quinhentos e dezessete) dias-multa cada, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023